Tribunal: CARF
Processo: 10865.723628/2019-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/09/2014 a 31/12/2017
IRREGULARIDADES NO TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O TDPF é instrumento interno de planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais, não implicando nulidade de tais procedimentos eventuais falhas na sua emissão ou trâmite. Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do TDPF não acarreta a nulidade do lançamento. Súmula CARF n.° 171.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO E ILEGAL. FRAUDE E SIMULAÇÃO. REDUÇÃO ARTIFICIAL DA BASE DE CÁLCULO DO IPI.
A introdução de pessoa jurídica, na condição de distribuidora, informalmente interdependente da industrial e fabricante de produtos sujeitos à incidência do IPI, para que se interponha entre a industrial e o cliente, com comprovada relação fraudulenta, sem comprovação de redução de custos e despesas na etapa de fabricação e com redução artificial do valor tributável, mediante a prática de simulação e subfaturamento, revela planejamento tributário ilícito cuja finalidade é a redução abusiva da base de cálculo dos tributos devidos.
VALOR TRIBUTÁVEL. VALOR REAL DA OPERAÇÃO. ARBITRAMENTO. CABIMENTO.
Constitui o valor tributável dos produtos nacionais, o valor real da operação de que decorrer a saída do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial. Provado nos autos que a real operação de comercialização de produtos se deu diretamente pela indústria, ainda que por intermédio de distribuidoras dissimuladas, a base de cálculo para incidência do IPI deve ser o preço efetivamente praticado, ou seja, o valor real da operação.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
O vínculo societário (investidora/investida), incontroverso, entre a pessoa jurídica apontada como responsável tributária e aquela outra tida como contribuinte é insuficiente, por si só, para a caracterização do interesse comum, para fins de imputação de responsabilidade tributária nos termos do art. 124, I, do CTN. De igual modo, esse dispositivo legal não serve para a imputação de responsabilidade tributária pela prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, para o que seria requerido diferente enquadramento legal, além do que a responsabilização recairia não sobre a pessoa jurídica, mas sobre aqueles administradores que teriam praticado tais atos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.723628/2019-89
ACÓRDÃO
3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MASTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/09/2014 a 31/12/2017
IRREGULARIDADES NO TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO
FISCAL (TDPF). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O TDPF é instrumento interno de planejamento e controle das atividades e
procedimentos fiscais, não implicando nulidade de tais procedimentos
eventuais falhas na sua emissão ou trâmite. Irregularidade na emissão,
alteração ou prorrogação do TDPF não acarreta a nulidade do lançamento.
Súmula CARF n.° 171.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO E ILEGAL. FRAUDE E SIMULAÇÃO.
REDUÇÃO ARTIFICIAL DA BASE DE CÁLCULO DO IPI.
A introdução de pessoa jurídica, na condição de distribuidora,
informalmente interdependente da industrial e fabricante de produtos
sujeitos à incidência do IPI, para que se interponha entre a industrial e o
cliente, com comprovada relação fraudulenta, sem comprovação de
redução de custos e despesas na etapa de fabricação e com redução
artificial do valor tributável, mediante a prática de simulação e
subfaturamento, revela planejamento tributário ilícito cuja finalidade é a
redução abusiva da base de cálculo dos tributos devidos.
VALOR TRIBUTÁVEL. VALOR REAL DA OPERAÇÃO. ARBITRAMENTO.
CABIMENTO.
Constitui o valor tributável dos produtos nacionais, o valor real da
operação de que decorrer a saída do estabelecimento industrial ou
equiparado a industrial. Provado nos autos que a real operação de
comercialização de produtos se deu diretamente pela indústria, ainda que
por intermédio de distribuidoras dissimuladas, a base de cálculo para
Fl. 73606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
2
incidência do IPI deve ser o preço efetivamente praticado, ou seja, o valor
real da operação.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
O vínculo societário (investidora/investida), incontroverso, entre a pessoa
jurídica apontada como responsável tributária e aquela outra tida como
contribuinte é insuficiente, por si só, para a caracterização do interesse
comum, para fins de imputação de responsabilidade tributária nos termos
do art. 124, I, do CTN. De igual modo, esse dispositivo legal não serve para
a imputação de responsabilidade tributária pela prática de atos com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, para o
que seria requerido diferente enquadramento legal, além do que a
responsabilização recairia não sobre a pessoa jurídica, mas sobre aqueles
administradores que teriam praticado tais atos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade e as preliminares suscitadas pelos responsáveis tributários. No mérito: a)
Por maioria de votos, em declarar a existência de fraude na operação do recorrente. Vencidas
Conselheira Laura Baptista Borges e Conselheira Luciana Ferreira Braga; b) Pelo voto de qualidade,
em manter apuração da base de cálculo nos termos do art. 190, II, RIPI/2010, afastando o
entendimento da relatora que reconhecia o erro na apuração na base de cálculo e capitulação
legal do auto de infração. Vencidas Conselheira Laura Baptista Borges, Conselheira Luciana
Ferreira Braga e Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa; c) Por maioria de votos, em manter a
multa agravada, reduzindo o percentual para 100%, em virtude da retroatividade benigna. Vencida
a Conselheira Laura Baptista Borges e Conselheira Luciana Ferreira Braga, que entendiam pelo
integral afastamento da multa qualificada. Por maioria de votos, afastou-se a responsabilidade
tributária do sr. Ângelo Lima, da Sra. Maridel da Silva Lima e Souza e sr. José Alfredo Primola de
Souza. Vencidos Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho e Conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa, que mantinham a responsabilidade tributária do sr. Jose Alfredo Primola de Souza.
Designado Conselheiro Renan Gomes Rego para redigir o voto vencedor. A Conselheira Sabrina
Coutinho Barbosa manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
Entretanto, findo o prazo regimental, a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa não
apresentou a declaração de voto, que deve ser tida como não formulada, nos termos do artigo
114, §7°, do Regimento Interno do CARF.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Fl. 73607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
3
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Redator designado
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Luiz Carlos de Barros Pereira, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e
Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente o conselheiro Ramon Silva Cunha.

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários, interpostos pela (i) empresa MASTRA INDUSTRIA
E COMERCIO LTDA., (ii) José Alfredo Primola de Souza e Maridel da Silva Lima de Souza e (iii)
Angelo Lima, contra o acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ/POA), que
julgou improcedente as Impugnações apresentadas. Houve a imposição de multa de ofício
qualificada.
Na origem, entendeu a i. Fiscalização que a empresa Recorrente, estabelecimento
industrial, não observou o Valor Tributável Mínimo (“VTM”) dos produtos nas operações com
estabelecimentos interdependentes e, por isso, realizou lançamento fiscal de IPI e multa, restando
consignado o seguinte Enquadramento Legal (fls. 06):
“Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/09/2014 e 31/12/2017:
Art. 4o, inciso I, e parágrafo único, do Decreto no 7.212/10 (RIPI/10);
Art. 4o, inciso II, e parágrafo único, do Decreto no 7.212/10 (RIPI/10);
Art. 4o, inciso III, e parágrafo único, do Decreto no 7.212/10 (RIPI/10);
Art. 4o, inciso IV, e parágrafo único, do Decreto no 4.544/02 (RIPI/02);
Art. 4o, inciso V, e parágrafo único, do Decreto no 7.212/10 (RIPI/10);
Art. 8o do Decreto no 7.212/10 (RIPI/10);
Arts. 24, inciso II, 35, inciso II, 181, 182, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "c", 186,
§§ 2o e 3o, 189, 190, inciso II, 260, inciso IV, 262, inciso III, do Decreto no 7.212/10
(RIPI/10);
Art. 259, do Decreto no 7.212/10 (RIPI/10);
Art. 259, §2o, do Decreto no 7.212/10 (RIPI/10);”
Fl. 73608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
4
Entendeu também a i. Fiscalização pela atribuição de responsabilidade solidária dos
Recorrentes José Alfredo Primola de Souza, Maridel da Silva Lima de Souza e Angelo Lima, nos
termos do artigo 124, I e II, da Lei n.° 5.172/1966.
Ainda, por bem relatar e resumir os fatos, transcrevo parte do relatório do acórdão
da DRJ, para melhor compreensão da controvérsia:
“Em 13/02/2017, iniciou-se a fiscalização na empresa Mastra Indústria e Comércio
Ltda, doravante Mastra, considerando que a contribuinte apresentava consecutivos
prejuízos fiscais. Até 31/12/2009, já acumulava um prejuízo fiscal de R$
117.266.418,89, culminando em 2017 com R$ 348.804.702,50.
A fiscalização efetuou cruzamento de informações e apurou indícios de artifícios
simulatórios na criação de empresas “satélites". Conforme TVF, os principais indícios
davam conta de:
a- Prática de preços subfaturados para as pessoas jurídicas vinculadas, de
duvidosa existência fática, sendo que tais empresas, na verdade, tratava-se
de meros centros distribuidores de seus produtos;
b- Movimentação financeira da Mastra incompatível com sua receita bruta,
sinalizando que pode ter recebido créditos bancários referentes a
recebimentos de vendas efetuadas com base nas notas fiscais emitidas por
suas afiliadas, revelando clara confusão patrimonial;
c- Empresas subsidiárias em nome de empregados e/ou ex-empregados da
Mastra, sobre os quais detém poder de influência;
d- procurações outorgadas por várias empresas afiliadas às mesmas
pessoas, indicando controle gerencial centralizado;
e- mesmo profissional contábil para várias contribuintes vinculadas,
demonstrando que os controles contábeis são concentrados, reforçando a
tese de que há controle gerencial unívoco;
f- quadros de funcionários reduzidos, evidenciando que as pessoas jurídicas
orbitantes não possuem estrutura operacional condizente com a magnitude
do faturamento a elas atribuído;
g- capital social ínfimo e totalmente desproporcional aos resultados
auferidos pelas empresas vinculadas, havendo casos em que a receita bruta
é superior a mil vezes o valor investido;
h- aquisição de imóveis em hasta pública, por uma das empresas orbitantes
(Eximparts), antes pertencentes à Mastra, os quais continuam sendo
utilizados por esta última, configurando-se confusão patrimonial;
Fl. 73609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
5
i- Os bens imóveis integralizados ao capital da empresa vinculada Odan,
constituída pelo sócio majoritário da Mastra (com razão social alterada para
Shearer e tendo sua filha incluída na sociedade), foram sendo conferidos ao
capital de outras empresas (Materland, Argos, Asteria) no evidente intuito de
resguardá-los contra credores da Mastra.
A fiscalização apurou que diversas empresas (fls. 40 a 42), atuavam como
distribuidoras de produtos ou na prestação de serviços da Mastra. Estas empresas
foram consideradas vinculadas/interdependentes, tendo em vista participarem de
transações negociais atípicas no mundo dos negócios, bem como dos quadros
societários. O que todas elas tinham em comum era a alternância entre empregados
de uma empresa que passam a ser sócios ou procuradores de outras e vice-versa.
Os benefícios do esquema fraudulento adotado pela Mastra foram aproveitados
não apenas pelo Sr. Ângelo de Lima, CPF (...) – sócio majoritário-, mas também por
sua filha Maridel da Silva Lima e Souza, CPF (...), e seu marido, José Alfredo Prímola
de Souza, CPF (...). O sr. José Alfredo era a pessoa responsável pelo gerenciamento
de todos os negócios, possuindo procuração com amplos poderes de decisão da
Mastra além de participar das “distribuidoras", quer através do quadro societário,
quer através de procuração.
As pessoas da família figuravam algumas vezes como sócio principal juntamente
com interpostas pessoas que se alternavam constantemente como sócios ou
procuradores das empresas vinculadas. Destaque-se que o escritório de
contabilidade responsável pela escrituração da Mastra e das diversas empresas
vinculadas, era a FDS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA – EPP, CNPJ
03.896.076/0001-35, cujo sócio administrador é o sr. Francisco Devaldo da Silva, CPF
(...). O sr. Francisco também era responsável pela estruturação organizacional das
empresas vinculadas à Mastra, uma vez que participava na manutenção dessa
estrutura fornecendo empregados da FDS para constarem como sócios delas.
Mesma situação ocorre com a OHMS Serviços de Apoio Administrativo, CNPJ
17.055.713/0001-55, empresa de propriedade do Sr. Henrique Marques da Silva,
CPF (...), filho do Sr. Francisco, e que está localizada no mesmo endereço da FDS, na
Rua Gal. Feliciano Falcão, no 47, Vila Prudente/SP. A OHMS também fornece
empregado para participar no quadro societário de empresa vinculada à Mastra.
Além do Sr. Ângelo Lima, a Mastra tem como sócio minoritário, com 0,01% do
capital, o Sr. Dionízio Honorio da Silva, CPF (...), que é empregado da FDS
CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA EPP.
A fiscalização descreve (fls. 43 a 45) a participação de diversas pessoas físicas
(sócios, diretores, gerentes, empregados, procuradores) nas diversas empresas
vinculadas à Mastra. Especial atenção ao Sr. José Américo de Souza, CPF (...),
Fl. 73610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
6
empregado da Mastra que é o único procurador outorgado por todas as empresas
vinculadas. Salienta-se que, independentemente do estado ou município onde as
outorgantes se encontram, todas as procurações foram registradas em cartório no
município de Limeira/SP.
A fiscalização observou, ainda, que a partir de 2018 as empresas passaram a fazer
parte do quadro social umas das outras (fls. 46 a 47).
Também foi constatado que as empresas vinculadas, no intuito de ocultar do Fisco
transferências de seus lucros à Mastra, registravam contabilmente esses valores a
título de “adiantamento a fornecedor”.
Um outro modus operandi de transferir os lucros gerados nessas empresas era a
distribuição direta aos sócios pessoas físicas. Verificou-se na escrituração da Master
(uma das unidades empresariais que estão sob o gerenciamento da Mastra) lucros a
distribuir acumulados por vários períodos, enquanto o quadro societário era
constituído por interpostas pessoas. Os dividendos somente foram pagos ao sócio
efetivo, o sr. José Alfredo Prímola, quando este foi incluído no quadro societário.
Transcorrido alguns meses, nova alteração contratual foi realizada, voltando aos
sócios anteriores. Em resumo, ficou evidente na utilização de interpostas pessoas
como sócias comuns a várias “empresas”, empregados de umas e sócios de outras,
constantes movimentações de sócios, outorgas de procurações às mesmas pessoas,
empresa responsável pela contabilidade comum às ligadas, retorno dos lucros
apurados à Mastra.
A fiscalização apurou que os valores creditados em conta bancária da Mastra,
decorrentes de transações comerciais, são superiores àqueles efetivamente
declarados como receita bruta em pelo menos 50% (fls. 49 e 50).
Que essas divergências eram decorrentes de recursos oriundos das vendas
praticadas formalmente pelas empresas distribuidoras, mas que na verdade foram
efetuadas pela Mastra, a verdadeira detentora do numerário. Foi apurado, ainda,
que diversas empresas apresentavam o mesmo endereço o que viria a fortalecer o
vínculo entre elas (fl. 50).
Em análise à escrituração contábil, chamou a atenção os registros efetuados na
conta 2151010001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES, que apresentava movimentação
significativa, crescente ano a ano, e para se ter uma idéia de grandeza, o saldo
dessa conta em 2017 era de R$ 203.538.297,28. Após averiguações, foi constatado
que a Mastra recebia transferências de recursos de suas unidades vinculadas, a
título de adiantamentos nas aquisições de produtos, que deveriam ser compensados
posteriormente no ato do pagamento. Contudo, nem sempre existia a
compensação, o que justificaria os contínuos aumentos de saldo dessa conta. Esse
foi um dos artifícios fraudulentos que a Mastra utilizou para transferir recursos das
Fl. 73611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
7
diversas unidades vinculadas sem que transitassem por conta de resultado,
portanto, sem oferecer à tributação. Mesmo após intimada e reintimada, a
fiscalizada não logrou êxito em comprovar os valores apostos nesta conta de
“adiantamento de clientes”. Verificou-se, ainda, que nesta conta constavam uma
série de lançamentos com histórico estranho ao objetivo da conta, tais como: Custo
dos Produtos Vendidos, Estoque de Matéria Prima, Estoque de Produtos Acabados,
FGTS a pagar, PIS/COFINS a recolher, Fornecedores Nacionais, Adiantamento a
Fornecedores, Cessão de Direitos, Perdão de Dívida e Empresa vinculada - Portal.
Para os autores do procedimento, a Mastra simulou operações de vendas a
empresas distribuidoras que, na verdade, não são organizações empresariais
independentes. Não possuem qualquer autonomia patrimonial ou negocial.
Destaca-se a prevalência das decisões da Mastra, uma vez que, de forma planejada,
as “distribuidoras” adquirem os produtos a preços subfaturados e os revendem a
preços normais de mercado. O produto líquido das vendas é retornado à Mastra, de
forma disfarçada de “adiantamento a fornecedores” ou entregue diretamente ao
sócio que pertence à família, na condição de distribuição de lucros.
No TVF constam alguns exemplos de preços praticados entre a Mastra e suas
distribuidoras interdependentes bem como das distribuidoras com a clientela final
(trecho extraído da fl. 75):

Os produtos vendidos pelas unidades vinculadas ao mercado externo podem chegar
a mais de 1000% em relação ao preço que essas unidades pagam à Mastra.
Ademais, quando Mastra vende diretamente a empresas não vinculadas pratica
preços normais de mercado, vejamos (TVF fl. 77):

Esse cotejo esclarece que as vendas efetuadas para pessoas jurídicas vinculadas têm
um preço diminuto, configurando-se um quadro de subfaturamento explícito. É
evidente, que nessas condições, o lucro está sendo direcionado para as empresas
tributadas pelo lucro presumido, deixando a Mastra com o prejuízo. Devido a esses
resultados negativos, a empresa se desobriga do pagamento de tributos e
contribuições incidentes sobre o lucro, como o imposto de renda e a contribuição
social. Em novembro/2016, o montante consolidado de seus débitos administrativos
Fl. 73612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
8
federais soma R$10.994.061,95, enquanto que os inscritos em dívida ativa totalizam
R$ 390.200.334,87.
Em análise aos bens móveis da Mastra, fica bastante evidente que o seu parque
industrial está sob controle de empresas vinculadas como a Eximparts e a Shearer.
Dessa forma, a Mastra fica despojada “escrituralmente” de seus bens, impedindo,
que estes sejam reivindicados por possíveis credores. As máquinas e equipamentos
antes pertencentes à Mastra, tiveram a sua propriedade transferida às empresas
vinculadas, Shearer e Eximparts, que passaram a locá-los à própria Mastra, embora
efetivamente os bens não tenham sido removidos do local.
Denota-se confusão patrimonial entre a Mastra e suas unidades vinculadas. Grande
parte dos imóveis da Mastra foram transferidos à Eximparts, através de carta de
arrematação. A Mastra deixou seus bens irem a hasta pública, ao invés de pagar
sua dívida e cancelar a penhora, os quais foram adquiridos pela Eximparts. A Mastra
também integralizou bens constituindo empresas como a Shearer (originalmente
denominada Odan), e esta, por sua vez, constituiu outras empresas, com esses
imóveis, como a Materland, Argos e a Asteria, todas tendo como objeto social de
“administração de bens próprios”. Essas empresas têm como sócia, a filha do sr.
Ângelo, a sra Maridel. A constituição das referidas empresas, se limitou a promover
um esvaziamento patrimonial da Mastra, com o escopo de frustrar o adimplemento
das obrigações assumidas com seus credores, deixando claro, também, o desvio de
finalidade.
Constatação no local de que empregados de outras empresas (Cecor e Portal)
trabalham para Mastra, não deixando dúvida de que estas empresas correspondem
a departamentos internos da autuada. Ademais, os pagamento pelos serviços
contratados, são repassados à CECOR, o equivalente a 6% do valor das vendas
realizadas, e à Portal, 1,5%, sobre os valores cobrados.
Todas as empresas distribuidoras, sem exceção, independentemente do município
ou estado da federação em que estejam estabelecidas, mantêm conta bancária no
banco Bradesco, agência 151, em Limeira, onde a Mastra mantém sua própria
conta.
A Mastra também foi alvo de investigação de outros órgãos externos à Receita
Federal como o Departamento da Polícia Federal – DPF, Procuradoria da República
de Piracicaba, Delegacia Tributária de Campinas e de Taubaté, tendo em vista fortes
indícios de que a empresa, por meio de sua filial de CNPJ 51.476.109/0009-98,
estaria fazendo uso de esquema de sonegação fiscal. Os ofícios desses órgãos bem
como os documentos da auditoria fiscal estadual foram anexados ao processo ora
em análise.
Fl. 73613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
9
No TVF (fls. 96 a 358) constam análises e documentos referentes a cada uma das
empresas vinculadas à Mastra, obtidos através dos sistemas da Receita Federal e de
fontes externas, bem como, de respostas fornecidas pelas contribuintes, em
atendimento às intimações fiscais.
Consta, também, no TVF ( fls. 358 a 394) análise minuciosa do envolvimento das
pessoas que se dispuseram a colaborar com o esquema fraudulento. Tais pessoas
foram de alguma forma beneficiadas, participando como sócias ou procuradores
das diversas empresas vinculadas.
Para a fiscalização, a empresa Mastra simulou operações de vendas de quase a
totalidade de sua produção industrial a estabelecimentos comerciais atacadistas de
fachada que eram de fato depósitos fechados com a finalidade de armazenamento
de seus produtos, para posterior distribuição. Todas as decisões eram tomadas
unilateralmente pela Mastra, que definia os preços e efetuava a venda de seus
produtos ao mercado consumidor, tendo como estratégia logística os produtos
estocados em seus estabelecimentos. Vale ressaltar que as operações de vendas
eram centralizadas pelo departamento interno da Mastra, aparentando ser unidade
empresarial, denominada CECOR.
Em relação às empresas “comerciais atacadistas”, por meio de visitas em alguns
desses estabelecimentos, a fiscalização constatou a inexistência de pessoal de
vendas e de atividade de comercialização de produtos no local. Observou, apenas, a
realização de entregas por ordem da empresa-mãe (Mastra), vindo a corroborar que
esses estabelecimentos servem somente de depósitos fechados.
Segundo a fiscalização:
Há no plano formal, em relação às operações de vendas da Mastra às empresas a
ela vinculadas, emissão de notas fiscais de vendas e transferências bancárias
referentes ao pagamento dessas notas, sempre com o intuito de ocultar a
verdadeira natureza das transferências de produtos da empresa-mãe (industrial)
para seus depósitos.
Nota-se, portanto, a criação ardilosa de uma etapa da circulação econômica dos
produtos, que efetivamente não existe, uma vez que as vendas ao mercado
consumidor são efetuadas diretamente pela Mastra.
Sob o disfarce de uma etapa forjada – entre a indústria (Mastra) e as comerciais
atacadistas – a Mastra diminui a base de cálculo dos tributos na fase industrial
deixando o restabelecimento do valor correto para o momento em que, a seu juízo,
não incidiriam os tributos federais indiretos, inclusive o IPI.
Para a fiscalização, não há questionamento sobre a personalidade jurídica das
empresas comerciais, mas sim sobre a autenticidade das operações de vendas, que
Fl. 73614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
10
de fato não ocorreram, uma vez que se tratavam de meras transferências de
produtos da fabricante para seus depósitos. Em razão desses fatos, para cálculo do
valor de IPI devido, foram excluídas as etapas intermediárias com as empresas
comercias atacadistas.
O presente crédito foi constituído na filial de CNPJ 51.476.109/0009-98, uma vez que
os produtos fabricados pela matriz industrial foram primeiramente transferidos para
a referida filial, também contribuinte do IPI, e somente depois para os depósitos
fechados da empresa.
Os produtos industrializados pela Mastra e transferidos aos estabelecimentos a ela
vinculados para comercialização, são os seguintes:
8421.3920 – Depuradores por conversão catalítica de gases de escape de
veículos. (5%).
8708.9200 - Silenciosos e tubos de escape; suas partes (16%).
Ex 01 - De veículos das posições 87.01, 87.02, 87.04 e 87.05 (exceto partes)
(4%).
A partir dessas considerações, a fiscalização apurou o valor tributável do IPI com
base nos valores das notas fiscais de vendas emitidas pelas comerciais atacadistas,
que seria o real valor de aquisição dos produtos vendidos pela Mastra aos seus
clientes, obtido através de consulta ao SPED NF-e, aplicando-se a alíquota do IPI
devida para cada produto, deduzidos os valores já apurados pela Mastra quando da
transferência dos produtos às empresas vinculadas.
Apurados os valores mensais de IPI, a autoridade fiscal procedeu a reconstituição do
Livro de Apuração de IPI da Mastra, obtendo-se, então, o valor devido.
Foi aplicada, ainda, multa qualificada de 150%, tipificada no art. 80, caput e § 6o,
inciso II, da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a redação dada pelo art.
13 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, e conforme artigos 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502, de 30 de 1964. Para a autoridade fiscal os atos praticados pela contribuinte
tiveram o intuito de omitir os valores efetivos da operação utilizando-se de vendas
simuladas a preços subfaturados a empresas vinculadas à contribuinte. Ao se valer
de vendas fictícias, que na verdade foram simples transferências de produtos entre o
estabelecimento industrial e seus depósitos fechados, a Mastra agiu dolosamente
para impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária dos corretos
valores das operações decorrentes do fato gerador da obrigação principal, uma vez
que os verdadeiros valores foram verificados pela emissão das notas fiscais nas
saídas dos produtos dos depósitos da Mastra.
Para a fiscalização o “modus operandi” de criar distribuidoras vinculadas à Mastra
não teve outro intuito senão o de sonegar impostos e justificar os recursos
Fl. 73615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
11
transferidos ao sócio e familiares. Essas empresas vinculadas figuraram como mero
instrumento para a transposição de patrimônio, permitindo que todo o
planejamento ardiloso fosse colocado em prática. Pode-se dizer que, todas as ações
envolvidas tinham por fim único a economia tributária por força de um arranjo
societário artificial.
Todo esse planejamento visou beneficiar o sócio da Mastra, sr. Ângelo, sua filha,
Maridel, e seu genro, sr. José Alfredo. Essa conclusão ficou mais evidente quando a
fiscalização fez uma análise da evolução patrimonial de cada uma dessas pessoas
(fls 401 a 416).
Para ocultar os bens, ciente da ilegalidade de seus atos e que seu patrimônio estaria
sujeito a ressarcir possíveis credores, dentre eles o Erário Público, Maridel e José
Alfredo tomaram a iniciativa de transferir parte desses bens aos seus filhos. Assim, a
partir do conhecimento da presente ação fiscal que resultou na autuação ora
combatida, José Alfredo doou aos filhos, Henrique Lima e Souza e Matheus Lima e
Souza, R$ 16.440.844,25 cada um, totalizando R$ 32.881.688,50, conforme escritura
de doação, de 25/09/2017, registrada no 2o Tabelião de Notas de Campinas.
Maridel, por sua vez, doou R$ 2.833.890,34 a cada filho, Henrique Lima e Souza, e
Matheus Lima e Souza, totalizando R$ 5.667.780,68.
Assim, Ângelo, Maridel e José Alfredo foram incluídos no pólo passivo da autuação
como responsáveis solidários nos termos do art. 124, I e art. 135, II e III do Código
Tributário Nacional.
Além disso, foi elaborada Representação Fiscal para Fins Penais, pela prática, em
tese, de crime contra a ordem tributária, conforme consta no processo
10865.721263/2019-58.”
Cientificadas do lançamento fiscal, as Recorrentes apresentaram suas impugnações,
julgadas inteiramente improcedentes pela DRJ (fls. 73220/73248), em acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/09/2014 a 31/12/2017
VALOR TRIBUTÁVEL.
Constitui o valor tributável dos produtos nacionais, o valor total da operação de que
decorrer a saída do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial. Provado
nos autos que a real operação de comercialização de produtos se deu diretamente
pela indústria, ainda que por intermédio de unidades interdependentes, a base de
cálculo para incidência do IPI deve ser o preço efetivamente praticado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2014 a 31/12/2017
Fl. 73616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
12
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
É descabida a alegação de nulidade de auto de infração que explicita com clareza os
fatos e fundamentos legais do lançamento de ofício com indicação das provas
correspondentes, facultando aos sujeitos passivos a apresentação de defesa, ou
quando as irregularidades possam ser sanadas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2014 a 31/12/2017
FALTA DE TDPF. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas, ou seja, desnecessária a emisão de TDPF
específicos para os demais envolvidos.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco anos), a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Para
efeitos de verificação de prazo, todas as vezes que ocorridas as hipóteses de dolo,
fraude e simulação deve-se observar o prazo estabelecido no inciso I do artigo 173
do CTN.
GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal são solidariamente obrigadas. A norma tributária não
especifica a natureza do "interesse comum" capaz de impor a solidariedade.
Circunstâncias individuais revelam a natureza do interesse existente. Quando o
conjunto probatório demonstra a formação de grupo econômico com confusão
patrimonial, deve-se reconhecer a solidariedade por interesse comum.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO.
Cabe imposição de multa qualificada quando evidenciada a prática de sonegação
pelo sujeito passivo, tipificados pela legislação tributária.
Impugnação Improcedente
Fl. 73617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
13
Crédito Tributário Mantido”
Devidamente intimada do acórdão da DRJ, a empresa Recorrente interpôs seu
Recurso Voluntário (fls. 73279/73420), aviando as seguintes alegações:
i.
preliminarmente, a nulidade do auto de infração, ante a precária instrução
probatória dos autos de infração;
ii.
a nulidade dos atos de fiscalização praticados antes da expedição do TDPF e
das diligências realizadas sem mandado e sem formalização;
iii.
no mérito, a efetiva existência das distribuidoras e terceirizadas (ausência de
negócio simulado);
iv.
que há operações independentes da empresa Brastil;
v.
a ausência de preços subfaturados nas vendas;
vi.
a conclusão de inexistência de subfaturamento pelos fiscos estaduais (dos
resultados dos procedimentos estaduais mencionados no TVF);
vii.
que há inverdades e equivocadas conclusões sobre os escritórios contábeis e
procuradores;
viii.
que há equivocada conclusão acerca da conta “adiantamento de clientes” e
outras contas contábeis;
ix.
que o planejamento tributário é regular e que não há simulação;
x.
que há erro na forma de cálculo do IPI em comparativo ao lucro arbitrado
dos autos reflexos;
xi.
que há ilegalidade na base de cálculo adotada, já que há afronta à regra
matriz de incidência do IPI e do VTM; e, por fim,
xii.
o descabimento da multa na modalidade agravada.
Também intimados do acórdão, os Recorrentes José Alfredo e Maridel
interpuseram seu Recurso Voluntário (fls. 73423/73508), argumentando o seguinte:
i.
da decadência do direito de responsabilizar pessoalmente os recorrentes,
fazendo referência ao marco inicial na data do fato imputável;
ii.
a nulidade do auto de infração, ante a precária instrução probatória dos
autos de infração;
iii.
a nulidade pela ausência de participação dos Recorrentes no procedimento
de fiscalização;
iv.
no mérito, fez esclarecimentos quanto a atuação empresarial do Sr. José
Alfredo;
Fl. 73618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
14
v.
das operações independentes da empresa Master;
vi.
das operações independentes da empresa Brastil;
vii.
da atuação empresarial da Sra. Maridel;
viii.
da ilegitimidade passiva por inaplicabilidade do artigo 124 do CTN;
ix.
da necessidade de afastamento das multas ou da sua redução; e, por fim,
x.
da inexistência de conduta dolosa dos Recorrentes e impossibilidade de
aplicação de multa de ofício agravada.
O Recorrentes Angelo Lima também interpôs seu Recurso Voluntário (fls.
73511/73556), alegando que:
i.
há decadência do direito de responsabilizar pessoalmente os recorrentes,
fazendo referência ao marco inicial na data do fato imputável;
ii.
nulidade do auto de infração, ante a precária instrução probatória dos autos
de infração;
iii.
nulidade pela ausência de participação dos Recorrentes no procedimento de
fiscalização;
iv.
no mérito, a licitude das operações e impossibilidade de imputação de
responsabilidade pessoal;
v.
o afastamento da multa e juros pela observância de prática reiterada da
fiscalização; e, enfim,
vi.
a inexistência de conduta dolosa do Recorrente e da ilegalidade da multa
aplicada.
Às fls. 73559/73595, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apresentou suas
contrarrazões, observando o seguinte:
i.
que não há nulidade na autuação fiscal;
ii.
que a empresa Recorrente simulou operações de vendas de quase a
totalidade de sua produção industrial a estabelecimentos comerciais
atacadistas de fachada;
iii.
que a base de cálculo do IPI utilizada pela fiscalização está correta;
iv.
que não há enquadramento na regra do VTM;
v.
que a multa qualificada deve ser mantida;
vi.
a manutenção dos responsáveis solidários no polo passivo da demanda; e
vii.
o não enquadramento na “prática reiterada”, diante da ausência de
fiscalização anterior.
Fl. 73619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
15
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
Os Recursos Voluntários são tempestivos e preenchem todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merecem ser conhecidos.

1. DO RECURSO VOLUNTÁRIO DA EMPRESA RECORRENTE.
1.1.
DAS NULIDADES DO AUTO DE INFRAÇÃO. PRECÁRIA INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA. ATOS DE FISCALIZAÇÃO PRATICADOS SEM TDPF.
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente alega que a Fiscalização efetuou
lançamento fiscal com base em meras presunções e sem respaldo comprobatório, conforme
concluiu no seguinte trecho:
“Assim é que toda autuação fiscal está baseada em presunções que não foram
consumadas com provas concretas das conclusões fiscais e, assim, deve levar a
nulidade das autuações.
Diante do exposto, não restam dúvidas de que a verdade material não foi buscada e
apurada pela Fiscalização, sendo certo que a infração foi apontada sem que sua
efetiva ocorrência fosse demonstrada, sendo de rigor a declaração de nulidade da
autuação, não reconhecida pela DRJ de POA, mas que deve ser agora, por meio da
procedência do presente recurso voluntário.”
Do que consta das alegações de nulidade apontadas pela Recorrente, deve ser
observado o que consta do Decreto n.° 70.235/1972, que assim determina:
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.”
Fl. 73620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
16
E sobre as hipóteses de nulidade, o mesmo diploma legal assim prevê:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Destarte, entendo que a irresignação da Recorrente não merece prosperar, pois
suas alegações de “precária instrução probatória” não são suficientes a ensejar a nulidade do
lançamento fiscal.
Quanto à nulidade ante a prática de atos de fiscalização antes da expedição do
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDF, a Recorrente assim alega:
“De fato, o TDPF é indispensável para os atos fiscalizatórios, ainda mais para se
adentrar ao estabelecimento da Recorrente, pois representa uma autorização da
autoridade hierarquicamente superior para que se concretize o ato fiscalizatório. Do
contrário, os Fiscais teriam plena liberalidade e não poderiam ser responsabilizados
por eventuais arbitrariedades.
Faz parte, portanto, de um sistema lógico e de um procedimento legal, a emissão
anterior do TDPF para prática dos atos, inclusive com previsão legal. Ignorado pela
decisão, o Decreto No 3.724/01, estabelece que os procedimentos fiscais somente
poderão ser iniciados mediante expedição prévia de Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal – TPDF, verbis:
(...)
No caso concreto, o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal que lastreia a
presente fiscalização foi emitido pelo Delegado da Receita Federal de Limeira em
13/02/2017 (MPF 08.1.12.00-2017-00032-0 – fls. 480)
Em consulta ao processo administrativo, verifica-se que, na verdade, os trabalhos de
fiscalização começaram muito antes de 13/02/2017, e sem nenhum amparo em
TDPF!
Dos inúmeros documentos juntados aqueles autos chama a atenção algumas
procurações públicas enviadas à RFB pelo Tabelião de Notas de Limeira, em
atendimento a um ofício enviado pela Delegacia da Receita Federal de Limeira em
22/08/2016! Veja-se a transcrição parcial do documento de fls. 14991 dos autos:”
Sobre eventuais irregularidades no TDPF entendo que deve ser observada a Súmula
CARF n.° 171, que é de observância obrigatória dos Conselheiros julgadores, nos termos do
Regimento Interno do CARF:
“Súmula CARF no 171
Fl. 73621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
17
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
Rejeito, assim, as preliminares de nulidade suscitadas pela empresa Recorrente.

1.2.
DO MÉRITO.
A Recorrente faz introdução em seu Recurso Voluntário de que seu modelo negocial
tem como propósito “se manter viva no predatório mercado de reposição de peças,
diferentemente da ilação fiscal de que o sistema teria propósito de benefício tributário”,
observando, ainda, que:
 é uma das principais empresas nacionais do ramo de fabricação e
comercialização de escapamentos e outras peças automotivas;
 tem mais de 50 anos de atividade dedicando-se na fabricação de
escapamento e catalizadores para o mercado de autopeças, empregando
mais de 250 funcionários de forma direta e mais de 150 empregos de forma
indireta;
 tem como sócio majoritário controlador e administrador o Sr. Angelo Lima,
que gerencia e administra a empresa;
 que era montadora até o ano de 1999, quando o mercado foi aberto para as
empresas multinacionais, retraindo o seu mercado e resultando no
cancelamento de diversos pedidos de seus principais clientes;
 que a concorrência predatória das multinacionais resultou na primeira
recuperação judicial da Recorrente, oportunidade em que houve a demissão
de cerca de 200 funcionários e perda de 70% do seu faturamento em relação
às montadoras automotivas;
 que, como consequência disso, alterou seu mercado de atuação, saindo do
ramo de montadoras para atuar no mercado de reposição;
 que o mercado de reposição é informal, com muitas vendas sem nota e
dominado por grandes distribuidoras que vendem peças com maior margem
e menor qualidade, o que impedia que as peças da Recorrente, com maiores
qualificações e certificados, chegassem ao consumidor final;
 que para continuar sobrevivendo, teve como conclusão gerencial a
necessidade de criação de centros de distribuição, aliando objetivos de
ganho de mercado e cumprimento de requisitos formais e legais;
Fl. 73622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
18
 que criou um modelo para distribuição que tinha como objetivo principal
conseguir colocar as peças com preços justos ao lojista e, portanto, ao
consumidor final;
 que a primeira etapa da criação do modelo de negócio de distribuição foi
dividir o país em locais estratégicos de modo que uma distribuidora bem
localizada pudesse alcançar o maior número possível de lojistas, levando em
consideração o custo do frete e uma margem pequena do distribuidor;
 que não faz vendas a varejo e trabalha apenas com pequenos e grandes
distribuidores;
 que como os volumes comprados pelos lojistas, em mercado de reposição,
são pequenos, a venda direta fica inviabilizada em função das dimensões
continentais do país e alto custo de frete e, assim, o modelo de venda por
distribuidoras é o único possível no mercado de reposição;
 que o modelo básico de negócio eleito foi similar a franquia, onde a
Recorrente
oferece
ao
distribuidor
todo
conhecimento
técnico,
administrativo, comercial e financeiro e, para padronização e excelência, foi
acordado que estes distribuidores seguiriam a contratação das mesmas
empresas terceirizadas credenciadas pela Recorrente para vendas,
cobranças, administração financeira e logística, motivo pelo qual todas as
distribuidoras fiscalizadas por meio de diligências tinham as empresas Cecor
e Portal como prestadoras de serviços terceirizadas;
 que estava e ainda está em Recuperação Judicial, com poucos recursos para
abastecer sua planta com matéria prima e que, por outro lado, a criação da
rede de distribuição demandava altos volumes de produção;
 que solução gerencial encontrada foi oferecer a custo zero a exclusividade
da distribuição dos produtos da Recorrente a ex-funcionários de destaque e
pessoas que detinham todo conhecimento do mercado de autopeças;
 que as distribuidoras são independentes e, em troca, teriam que
disponibilizar antecipações financeiras para a Recorrente providenciar a
compra de insumos e matérias primas que seriam utilizadas na fabricação
dos produtos posteriormente vendidos às distribuidoras;
 que as antecipações tinham como foco o abastecimento da planta industrial
da Recorrente com matéria prima e insumos necessários para a produção,
ante a sua dificuldade financeira, o que deu origem a conta contábil de
adiantamento de clientes objeto da análise fiscal;
 que tem acesso a preços e prazos mais competitivos junto à CSN;
Fl. 73623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
19
 que estes distribuidores tinham total liberdade para comercializar outros
produtos na sua área de atuação, tais como lubrificantes e outras peças
automotivas, sendo a exclusividade ligada apenas aos escapamentos e
catalisadores;
 que alguns destes distribuidores foram, de fato, exfuncionários que, por
mérito, conhecimento sobre o produto e iniciativa própria, aceitaram o
desafio e ajudaram, inclusive, a abrir novos mercados para os produtos
Mastra; e, por fim,
 que a criação do modelo de distribuição tinha um propósito negocial
específico de imersão no mercado de reposição de escapamentos e
catalisadores, comum no Brasil, adotado, inclusive, outras industriais de
diversos setores, tal como a AMBEV, NATURA, etc., visando tão somente o
alcance de maiores mercados.
Feitos os esclarecimentos iniciais quanto ao propósito negocial declarado pela
Recorrente, passa-se, assim, à análise dos demais tópicos dos Recursos.

1.2.1. DA EFETIVA EXISTÊNCIA DAS DISTRIBUIDORAS E TERCEIRIZADAS –
AUSÊNCIA DE NEGÓCIO SIMULADO.
Sobre esse ponto, a DRJ consignou o seguinte em seu acórdão:
“Em que pese o modelo de negócio adotado pela impugnante ser parecido ao de
“franquia" e da efetiva existência das empresas correlacionadas, o fato é que a
Mastra controlava toda a operação de comercialização dos produtos para os
destinatários finais. A Mastra usava estas empresas “distribuidoras” como depósitos
apenas. Como bem mencionado no TVF: “as operações de vendas eram
centralizadas pelo departamento interno da Mastra, travestido de unidade
empresarial, denominada CECOR”.
Além disso, os autores do procedimento fiscal demonstram de forma detalhada que
a movimentação financeira da impugnante era incompatível com a sua receita
bruta; que as empresas distribuidoras tinham como sócio empregados ou ex-
empregados da Mastra; que havia procurações outorgadas por diversas empresas
ao mesmo procurador; que o mesmo profissional contábil prestava serviços para
diversas empresas; que o quadro funcional era reduzido nestas empresas
interdependentes quando comparado à magnitude do faturamento; que havia
confusão patrimonial em relação a alguns imóveis que eram pertencentes à Mastra
e hoje são dessas empresas; que utilizou-se da conta contábil “adiantamento de
clientes” para transferir recursos de diversas empresas vinculadas sem que
transitassem por conta de resultado.”
Fl. 73624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
20
Assim, reclama a Recorrente que a fiscalização utiliza fotos antigas extraídas do
google, desatualizadas, usa endereços antigos e fotos não condizentes com os endereços e, por
outro lado, que as fotos atualizadas, juntadas por ela aos autos nas fls. 71898/71927, atestam a
existência de estabelecimentos condizentes com o volume das operações de cada empresa.
Aduz, inclusive, que é possível observar a existência de outros produtos nessas
empresas que não são fabricados pela Recorrente (fls. 71899, 71922 e 71909), o que afastaria a
argumentação fiscal de que seriam meras filiais. Além disso, destaca que a própria Fiscalização
verifica que as distribuidoras possuem outros fornecedores, já que a representação da marca
Mastra está ligada apenas aos catalisadores e escapamentos, citando como exemplo a empresa
Uscape (fls. 185), que informa seus principais fornecedores:

Afirma que a Fiscalização poderia ter atestado a existência física das empresas, os
produtos comercializados, entre outros, com uma diligência presencial ao invés de pesquisar
imagens no google.
A Recorrente não nega a proximidade com as distribuidoras e afirma que, por isso,
conseguiu as fotos atualizadas dos estabelecimentos com funcionários, que todas as empresas
possuem funcionários e os registros de empregados e declarações, como GFIP, GRF, FGTS e
CAGED, juntados às fls. 71928/72243).
Que a Fiscalização apontou alguns funcionários das distribuidoras registrados em
ocupações que não estariam adequados às atividades das empresas e que se trataria de meros
equívocos no código de registro (CBO), que poderia ter sido esclarecido com a mera verificação do
registro de empregado. Como o exemplo colocado às fls. 73332 do Recurso Voluntário, que um
funcionário estava com código de registro de gerente de turismo, mas no registro de empregado
da empresa pode se verificar sua ocupação como “auxiliar de expedição”.
Ressalta que às fls. 47 do Termo de Verificação Fiscal a própria Fiscalização atesta a
legalidade da constituição das empresas distribuidoras, o que pode se conferir no trecho abaixo:
“Entendemos não haver qualquer ilegalidade na constituição de empresas e utilizá-
las no intuito de reduzir tributos. Contudo, esse planejamento tributário não pode
extrapolar as exigências legais.”
A Recorrente argumenta ainda que:
Fl. 73625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
21
“Aliás, esta plena regularidade das distribuidoras já está mais do que comprovada
em toda a documentação que tais empresas forneceram à fiscalização durante todo
o procedimento fiscal, e que já constam das mais de 71.000 páginas do processo
administrativo até o lançamento. Ali constam documentos que comprovam à
saciedade a efetiva existência e funcionamento das distribuidoras, tais como
contratos sociais, contratos de aluguel, extratos bancários, folhas de pagamento,
fichas de cadastro de funcionários, listas de empregados, comprovantes de
pagamento, de estoque, etc.
Além da ausência de ilegalidade na constituição das distribuidoras, é preciso
salientar que todas as operações com a Recorrente estão devidamente lastreadas
em documentos fiscais e contábeis, bem como registradas na contabilidade das
empresas o que comprova a efetiva existência das operações e a ausência de
artificialidade ou simulação.
Também é importante mencionar que nem todas as distribuidoras foram abertas
após a decisão estratégica da Recorrente de ingressar no mercado de reposição.
Muitas destas empresas já existiam e atuavam no mercado, mas foram atraídas
pelo negócio vantajoso oferecido pela Recorrente.
(...)
Ora, essa afirmação é ilógica. É extremamente comum a prática de terceirização de
determinadas atividades. É fato notório que cada vez mais empresas terceirizam
boa parte de suas atividades comerciais e administrativas. É prática comum a
contratação de empresas de locação de recursos humanos, de terceirização de mão
de obra, de administração de bens móveis e imóveis, as empresas de cobrança, de
telemarketing, etc. A terceirização de atividades é uma realidade, inclusive
regulamentada em lei federal, inclusive para atividades fim.
A CECOR é uma dessas empresas que prestam tal tipo de serviço. A CECOR presta
serviços de consultoria e assessoria nas áreas comercial, logística e suporte técnico a
clientes e consumidores.
Por sua vez, A PORTAL presta serviços de cobrança, administração de recebíveis,
realização de pagamentos e gestão de recursos financeiros e administração das
carteiras de contas a pagar e a receber. São serviços financeiros especializados, que
certamente implicam em redução de custos a contratação de empresa terceirizada
do que a manutenção de departamentos financeiros inteiros em cada empresa de
pequeno ou médio porte.
E a existência de prestação de serviços pela CECOR e pela PORTAL nas distribuidoras
de produtos MASTRA advém justamente do modelo de negócio adotado pela
Recorrente, que muito se assemelha à franquia. Dada a necessidade de
padronização nos atendimentos a clientes, prazos de entrega, controle financeiro,
Fl. 73626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
22
etc., a Recorrente indicava a seus clientes com distribuição exclusiva a contratação
dos serviços da PORTAL e CECOR, credenciadas e com experiência no tipo de
controle necessário para o mercado em que passariam a atuar.
(...)
Aliás, tais empresas não prestam serviços apenas à Recorrente ou às suas
distribuidoras. À fl. 296 do Termo de Verificação Fiscal (fls. 326 dos autos), a própria
fiscalização atesta que a PORTAL presta os seus serviços financeiros a terceiros,
como por exemplo à Industrial e Comercial Lucato Ltda, inscrita no CNPJ
59.910.596/0001- 10; a Roncar Indústria, Comércio e Exportação Ltda, inscrita no
CNPJ 43.470.376/0001-72; a M.R. Moto Peças Eireli, inscrita no CNPJ
17.901.024/0001-14. Ora, é a própria fiscalização que constata a plena existência e
atividade dessa empresa terceirizada, inclusive atendendo a outros clientes fora da
cadeia negocial da Recorrente.
Quanto à remuneração pelos serviços prestados pelas empresas CECOR E PORTAL, a
fiscalização em diversas oportunidades alega que os contratos de prestação de
serviços configurariam “contratos leoninos”, uma vez que pela prestação de serviços
a CECOR cobraria 6% (seis por cento) sobre o faturamento das distribuidoras e a
PORTAL cobraria 1,5% dos valores efetivamente cobrados.
Porque seria exorbitante essa cobrança? Qual o parâmetro de medição do Fisco
para achar esse percentual leonino? Como o Fisco chegou a essa conclusão? A
verdade é que os valores estão absolutamente dentro dos parâmetros de mercado e
inclusive representam economia a seus clientes. Cita-se o exemplo da CECOR: pela
gama de atividades que a CECOR assume em seus contratos, certamente o
percentual cobrado é menor do que seus clientes iriam gastar se tivessem que
contratar pessoal próprio para exercer todas essas atividades (só de comissão de
vendas seria 3 a 5%, por exemplo).
Ainda, a Fiscalização aponta como irregular o fato de que todas as distribuidoras
têm conta bancária em Limeira/SP. Só que há uma explicação muito simples para
tanto: como a PORTAL é a empresa que presta os serviços de contas a pagar e a
receber pra tais empresas, a PORTAL solicita que as contas bancárias sejam abertas
no Banco em Limeira, onde está sua sede, justamente para facilitação dos serviços
executados. É questão contratual lógica entre a PORTAL e as distribuidoras.”
Ora, nesse ponto, entendo estar a Recorrente com a razão. Na minha convicção,
não pode a Autoridade Fiscal desconsiderar uma empresa ou considerar negócio simulado com
base em fotos do google, algumas, comprovadamente, erradas. Se as empresas distribuidoras
fossem, de fato, meros depósitos da Recorrente, essas distribuidoras não deveriam ter outros
fornecedores listados.
Fl. 73627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
23
Entendo, assim, um tanto quanto precários esses elementos para se configurar uma
simulação no modelo de negócio da Recorrente. Ainda, entendo questionável a Fiscalização ter
considerado que houve simulação na estrutura e não ter elencado como responsáveis solidárias as
empresas que menciona como meros depósitos da Recorrente, já que isso dificulta sim a defesa da
Recorrente, como por exemplo a situação do funcionário com “cargo incompatível” e que como
visto acima se tratou de mero equívoco.
A Recorrente se defendeu, pois conseguiu diversos documentos com as empresas,
dada a sua reconhecida proximidade com essas pessoas jurídicas, mas elementos como esses não
podem ficar em debate no processo com discussão de simulação, sem as demais empresas
envolvidas.
Quanto às contas bancárias na mesma agência de uma cidade, além de isso por si só
não ser indicativo de simulação, me parece bastante razoável também a explicação dada pela
Recorrente, já que as empresas utilizam a mesma prestadora de serviços que opera o “contas a
pagar” e “contas a receber”, que no caso, é a empresa PORTAL.
Com relação à remuneração dos contratos das empresas CECOR e PORTAL,
qualificou a Fiscalização como “leoninos”, por “gerar grandes benefícios para uma das partes, com
graves prejuízos para a outra”, mas que na verdade se trataria de mero “repasse de recursos entre
empresas vinculadas, sem qualquer independência”.
Entendeu a fiscalização que os valores dos contratos seriam muito altos, entretanto,
não explicou o porquê e nem trouxe um ponto de comparação para classificar dessa forma e,
como se constata às fls. 326 dos autos, as empresas possuem outros clientes.
Não vejo comprovação, portanto, de atos simulados quanto a esse tópico.

1.2.2. DAS OPERAÇÕES INDEPENDENTES DA EMPRESA BRASTIL.
Quanto às operações no que concerne a empresa Brastil, entendeu da seguinte
forma o acórdão recorrido:
“Especificamente quanto à empresa Brastil, a relação de interdependência com a
Mastra está demonstrada no TVF às fl. 234 a 247. No relatório fiscal consta que a
Brastil está instalada em um galpão do condomínio denominado “Limeira Industrial
Park”, de propriedade da Shearer do Brasil Agropecuária e Participações Eireli,
unidade também vinculada à Mastra. Repare que o sócio majoritário da Brastil, Sr
José Alfredo Prímola, é casado com a sócia da Shearer, Sra. Maridel da Silva Lima e
Souza, que é filha do sócio majoritário da Mastra, Sr. Angelo Lima. Também consta
que a empresa dispõe de duas máquinas de corte de chapas metálicas, através das
quais executa com exclusividade todos os serviços de corte para a Mastra,
exercendo as atividades de um departamento de corte, que anteriormente eram
executadas pela própria Mastra. Além da prestação de serviços, a Brastil adquire
Fl. 73628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
24
mais de 80% de sua matéria prima (chapas e bobinas de aço) da Mastra. Nestas
operações o CFOP utilizado pela Mastra é o 5101- Venda de produção do
estabelecimento, quando na verdade trata-se de uma revenda. Ou seja, a Mastra
adquire a maior parte da matéria prima que a Brastil utiliza em seu processo
produtivo. A Brastil, por sua vez, registra essas aquisições na conta contábil
“fornecedores nacionais”, que foi criada, segundo a fiscalização, para registrar as
transferências de recursos à Mastra não amparadas em documentos fiscais
(diversas Notas Fiscais inexistentes). Consta nesta conta contábil, por exemplo, um
lançamento efetuado 3 vezes (pgto da NF 64.250 Mastra). Poder-se-ia dizer que se
trata de um erro contábil, entretanto, as transferências de recursos à Mastra
efetivamente ocorreram, conforme apontam extratos bancários. Os recursos da
Brastil são distribuídos não só para a Mastra, mas também às empresas prestadoras
de serviço vinculadas, como a Cecor, Portal, Shearer e Eximparts, segundo a
fiscalização:
A movimentação de recursos entre a Brastil e a Cecor e Portal também pode
ser constatada através da escrituração contábil, onde figuram como
fornecedoras de serviços. Acresce-se a esse rol, a Shearer a quem são pagos
aluguéis do estabelecimento, e, a Eximparts, a quem são pagos aluguéis de
máquinas e equipamentos.Verifica-se, aí, as transações comerciais sempre
orquestradas entre as empresas constituídas pela Mastra.
Note-se que estas transferência de valores acabam por gerar sucessivos prejuízos
para Brastil conforme se denota à fl. 245 do TVF. Na verdade, a Brastil continua
executando as atividades de um departamento da Mastra. Veja-se que ela foi
transformada em unidade empresarial com o único intuito de transferir recursos à
margem da tributação.
Ora, estamos diante de uma verdadeira confusão patrimonial entre a Mastra e as
empresas mencionadas no TVF às fls. 40 a 42. Portanto, sendo estas empresas
consideradas meras distribuidoras da impugnante ou meros departamentos, são
sem dúvida interdependentes da mesma.”
Quanto ao ponto, a Recorrente afirma em seu Recurso Voluntário que:
 não há problema constituir como sede da empresa, que é de propriedade do
Sr. José Alfredo, em imóvel pertencente à empresa de sua esposa;
 a própria decisão fala do maquinário da Brastil e de sua produção, atestando
que não se trata de empresa de fachada;
 a empresa Brastil é independente e tem suas operações e receitas
desvinculadas da Recorrente;
Fl. 73629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
25
 a Brastil se dedica a atividade diversa das atividades da Recorrente e que
não faz parte da sua cadeia de distribuição e assim não poderia ter sido
igualada às suas distribuidoras clientes;
 a atividade da Brastil é a prestação de serviços de corte longitudinal e
transversal de bobinas de aço e ao fornecimento de produtos estampados,
aços planos e tubos de aço de carbono para diversos segmentos da indústria
nacional;
 a Brastil foi criada em 2011, possuindo um parque fabril composto de
pontes rolantes, duas linhas completas para o serviço de corte para Bobinas
e Chapas de Aço;
 a Brastil possui clientes dos mais variados segmentos, para o qual fornece
serviços de corte de bobinas e fornece produtos siderúrgicos;
 a Recorrente nunca teve equipamentos e instalações que pudessem efetuar
o armazenamento e corte de bobinas de aço;
 o Sr. José Alfredo de Souza, fundador da Brastil, identificou a oportunidade
de criar uma empresa especializada em cortes de aço, para atender tanto a
Mastra quanto a outros clientes, já que não existiam grandes opções desta
modalidade de serviço na região.;
 a mera relação familiar e as relações comerciais entre tais empresas não
poderiam jamais representar fundamento para a mesma ser considerada
como empresa simulada e sua receita ser tida como se receita da Recorrente
fosse;
 a Brastil tem seu estabelecimento no condomínio industrial Limeira
Industrial Park e que se trata de um conjunto de galpões industriais
construídos pela empresa Shearer, pertencente à Sra. Maridel (esposa do
acionista da Brastil);
 neste condomínio industrial os galpões são segregados e independentes
entre si, e nele estão instaladas várias empresas independentes, como TRW
Automotive S/A, Serena Armazenagens Gerais e Transportes Ltda., GWT
Comércio de Produtos Automotivos Eireli;
 existe contrato de locação válido, com pagamento mensal de aluguel;
 a Recorrente mantém relações comerciais corriqueiras e regulares com a
Brastil e que é absurdo o entendimento fiscal de confusão entre as
empresas;
Fl. 73630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
26
 a Brastil fornece serviços de corte de bobinas de aço à Mastra, e esta
fornece serviços de conformação de Tubos Industriais para Brastil, além da
venda de bobinas de aço propriamente dita;
 até o ano de 2011, a Recorrente adquiria todos os serviços de corte de
bobinas de aço da empresa Coperfil;
 apresenta quadro “evolução dos pagamentos dos serviços prestados da
Coperfil para Mastra”, mostrando uma redução gradual dos pagamentos à
Coperfil até que os serviços fossem integralmente substituídos pela Brastil;
 às fls. 72244/72245 constam lista de títulos a pagar da Brastil e Coperfil,
indicando a mesma operação com fornecedores diferentes e, considerando
que a Recorrente sempre pagou pela realização desses serviços a terceiros, é
equivocada a alegação de que a contratação da Brastil serviu para reduzir o
seu lucro;
 não é um problema a Brastil comprar 80% de aço da Recorrente, problema
que não foi esclarecido pela Autoridade Fiscal;
 a Recorrente tem ótimas condições de compra de aço junto às Usinas,
principalmente perante a CSN, já que é o maior consumidor de aço
galvalume da CSN, entre outros. Para manter tais condições, no entanto, a
Recorrente precisa adquirir quantidades mínimas de aço (quotas), ainda
que, em determinados momentos de queda de vendas;
 a Recorrente apresenta algumas notas fiscais (fls. 72246/72253) dessas
operações de compra e revenda venda de bobinas de aço à Brastil;
 que dessas notas fiscais se extrai que a Recorrente adquiriu as bobinas de
aço da CSN ao preço de R$3,31 o kilo, e posteriormente revendeu à Brasil
pelo preço de R$3,59 o kilo. Ou seja, revendeu com uma margem positiva de
8,5%, descabendo o raciocínio da fiscalização de que a Brastil “foi montada”
pela Recorrente para reduzir o seu lucro;
 a Brastil compra aço de outros fornecedores;
 as receitas da Brastil são maiores que as receitas de venda da Recorrente;
 que a Fiscalização apontou, por exemplo, três vezes o pagamento de uma
mesma nota fiscal feitos pela Brastil, no cruzamento conta fornecedores do
ano 2015 e extratos bancários, mas que como pode se verificar às fls.
72254/72257, apesar de a Recorrente não ter acesso à contabilidade de
outra empresa, que identificou na sua contabilidade e seus documentos os
pagamentos das notas fiscais n.°s 64.250, 64.521 e 64.589, ou seja,
Fl. 73631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
27
operações distintas, de valores iguais, tratando-se assim de mero erro na
contabilidade da Brastil;
 que a Fiscalização afirma que as notas fiscais não constam dos lançamentos
contábeis da Brastil e, assim, esclarece a Recorrente que provavelmente a
Brastil registrou nos seus lançamentos os números referentes à ordem de
pagamento e não os números das notas em si; e
 há nenhum fato que justifique a desconsideração da personalidade da
Brastil e a inclusão de suas receitas na receita auferida pela Recorrente,
como equivocadamente fez o levantamento fiscal e foi mantido pela decisão
recorrida.
Avaliando todas as informações e provas constantes do processo, entendo que o
fato de a empresa Brastil estar instalada no condomínio “Limeira Industrial Park”, de propriedade
da empresa Shearer não é situação que comprova qualquer ato de simulação. Existe contrato de
locação válido e alugueis em dia.
O sócio majoritário da Brastil (José Alfredo) é casado com a sócia da Shearer
(Maridel), que é filha do sócio majoritário da Mastra (Angelo), mas isso não pode ser considerada
uma questão de simulação, ainda mais quando se observa que a empresa Brastil e a Recorrente
possuem atividades diferentes: ao passo que a empresa Brastil realiza serviços de corte de bobinas
e fornece produtos siderúrgicos, por outro lado, a Recorrente atua na fabricação de escapamento
e catalizadores para o mercado de autopeças.
A Recorrente reconhece que vende sim aço para a empresa Brastil e justifica que
isso advém de uma parceria de anos com a CSN, material que ajudou inclusive a desenvolver e,
por isso, possui melhores condições de preço para a compra, mas que também não é a única
fornecedora de aço para a Brastil. Ou seja, a Recorrente compra a matéria-prima da CSN, que é
vendida para a Brastil, sendo a Recorrente uma das compradoras do aço cortado produzido pela
Brastil.
Não vejo simulação na atividade, mas sim uma modelo organizacional da operação,
com atividades distintas e segregadas.
Ainda, a Recorrente comprovou nos autos que anteriormente pagava a outra
empresa terceirizada (Coperfil) os mesmos serviços, o que mostra que já era da sua operação
comprar o aço cortado de terceiros.
Sobre a questão do pagamento de uma nota fiscal por 3 vezes, novamente aqui
nesse ponto não posso considerar algo que está na contabilidade de uma empresa (Brastil) que
sequer está nos autos como responsável solidária, o que dificulta a defesa da Recorrente. De toda
forma, a Recorrente trouxe justificativa plausível de acordo com a sua própria contabilidade,
demonstrando se tratar de notas fiscais diferentes e possivelmente erro da empresa Brastil na
Fl. 73632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
28
escrituração dos documentos fiscais em sua declaração. Ou seja, houve sim 3 transferências, mas
para 3 notas fiscais distintas.
Com base nessa questão das notas fiscais, a DRJ assim concluiu:
“Note-se que estas transferência de valores acabam por gerar sucessivos prejuízos
para Brastil conforme se denota à fl. 245 do TVF. Na verdade, a Brastil continua
executando as atividades de um departamento da Mastra. Veja-se que ela foi
transformada em unidade empresarial com o único intuito de transferir recursos à
margem da tributação.”
As transferências foram as seguintes (DANFEs - fls. 7254/72257):

Mesmo não considerando essas argumentações de questões contábeis da empresa
Brastil, a fim de se imputar irregularidade à Recorrente, entendo que os valores, justificados pela
Recorrente, sequer são materialmente relevantes para se definir que a empresa Brastil “foi
transformada em unidade empresarial com o único intuito de transferir recursos à margem da
tributação”, considerando ainda todos os outros pontos já colocados.
Neste ponto, dou provimento ao Recurso Voluntário, para excluir as receitas da
empresa Brastil do lançamento fiscal.

1.2.3. DA AUSÊNCIA DE PREÇOS SUBFATURADOS NAS VENDAS DA RECORRENTE.
DA CONCLUSÃO DE INEXISTÊNCIA DE SUBFATURAMENTO PELOS FISCOS ESTADUAIS.
Quanto ao subfaturamento, no acórdão da DRJ restou consignado o seguinte:
“Equivoca-se a impugnante quando argumenta não haver subfaturamento nas
operações de venda de seus produtos para as distribuidoras.
Ora, como bem mencionado e demonstrado pelos autores do procedimento fiscal, a
autuada simulava vendas de produtos às empresas "distribuidoras" a preços
subfaturados, que os “revendiam” a preços normais de mercado. Ocorre que toda a
operação de comercialização final ficava a cargo da autuada (MASTRA), tendo em
vista que estas empresas “distribuidoras” não possuíam qualquer autonomia
patrimonial ou negocial.
Constata-se no TVF (fls. 75 e 76) que a diferença de preços praticados sobre os
produtos entre as unidades distribuidoras e o mercado externo chega a ser 1000%
superior em relação ao preço que essas unidades pagam à Mastra. Ademais, há
Fl. 73633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
29
também discrepâncias nos preços praticados entre a Mastra e suas “distribuidoras"
quando comparados à negociação da Mastra com o mercado externo (fl. 77). Essa
"engenharia" fazia com que o lucro da operação ficasse direcionado para as
“distribuidoras”, deixando a Mastra com prejuízos acumulados. Este lucro, de certa
forma, retornava à Mastra disfarçado na conta contábil “adiantamento de clientes".
Este foi o meio utilizado pela impugnante para se capitalizar e continuar a produzir,
sem passar estes valores pela conta de resultados.
Assim, não resta qualquer dúvida, que a impugnante simulou a comercialização de
seus produtos com as "distribuidoras" na tentativa de reduzir sua carga tributária.
De sua argumentação acerca de decisões de órgãos externos (Fiscos Estaduais, DRT
de Taubaté, Ministério Público Federal e Polícia Federal) carreadas em sua
impugnação, que teriam concluído pela inexistência de subfaturamento das
operações envolvendo a requerente, resta tão somente relembrar aqui que a
apreciação do pleito do interessado materializa atividade administrativa de
natureza plenamente vinculada, isto é, sujeita-se à observância estrita dos
dispositivos normativos que compõem a legislação tributária de regência, enquanto
válidos e eficazes. Deles não pode a autoridade administrativa competente,
incluindo-se este julgador, sob pena de responsabilidade, afastar-se, desviar-se,
estender ou inovar. Em conseqüência, não têm reflexo na presente análise as
decisões proferidas pelos órgãos externos trazidas pelo requerente, uma vez não
possuírem caráter vinculante.”
O acórdão da DRJ, nesse ponto, pareceu bastante superficial, considerando as
razões da Recorrente já em sede de Impugnação, devolvidas em Recurso Voluntário, cujos
argumentos abaixo se destacam:
 que a Fiscalização fala da margem, mas não menciona o que seria uma
margem aceitável entre o preço de venda da Recorrente para a distribuidora
e da distribuidora para seu cliente;
 que o preço de venda ao consumidor final leva em consideração fatores
mercadológicos que fogem da alçada da Recorrente como mera fabricante
do produto;
 que as distribuidoras apenas detêm uma concessão de licença para
comercializar os produtos da marca “Mastra”, mas que comercializam
outros produtos e são independentes da Recorrente;
 que as distribuidoras, como quaisquer empresas, têm o direito de fixar os
preços de venda dos seus produtos da maneira que melhor lhe convir, não
sendo obrigada a se submeter às regras de preço de nenhuma outra
empresa;
Fl. 73634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
30
 que isso quer dizer que do fato dos produtos serem vendidos com margens
elevadas, o que só é verdade na pequena amostragem da Fiscalização (2,5%
do total de produtos Mastra) e não na comparação total, não se pode
concluir que há subfaturamento no preço de venda da Recorrente;
 que apresentou planilha da formação dos custos de produtos selecionados
pela própria Fiscalização às fls. 499 e que não foi analisada;
 que as distribuidoras eleitas pela Fiscalização para análise são distribuidores
exclusivos, que compram bons volumes de produtos e, portanto, seria
razoável que tenham preços mais competitivos;
 que nas fls. 75/76 a Fiscalização elabora uma planilha comparando preços
de distribuidoras parceiras da Mastra com outras empresas, alegando que se
praticam preços mais vantajosos apenas com as distribuidoras credenciadas;
 que isso não é verdade e que, a partir da planilha da própria Fiscalização,
elaborou nova planilha com a inclusão de outras vendas para empresas que
não são distribuidoras parceiras, com preço bastante próximo, juntado às
fls. 72277;
 que em vários momentos a fiscalização fez comparativo de preços com
produtos diferentes;
 que em seu catálogo de peças, muitas delas possuem denominação similar e
até mesmo idêntica, mas diferenciadas por códigos de produção, que pode
se verificar às fls. 72278/72284;
 junta os seguintes desenhos, com descrição e código, a título de exemplo:
Fl. 73635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
31

;
 que os escapamentos e catalisadores nem sempre são idênticos, ainda que
produzidos para um mesmo tipo de veículo, uma vez que as montadoras
Fl. 73636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
32
alteram a composição das peças para diferentes modelos de veículos, seja
pelo ano de fabricação ou mesmo pelo modelo do veículo específico;
 cita como outro exemplo que, nas fls. 76, a Fiscalização elege os produtos
vendidos pela Recorrente à empresa Master e pela Master à Com. Janaina,
alegando que a margem de venda teria atingido o percentual de 523,35%:
;
 que
embora a nomenclatura seja a mesma, “CJ. TRAS. VW
GOL/SAVEIRO/VOY”, os produtos são distintos, o que pode ser comprovado
pelas notas fiscais juntadas aos autos, que o produto comercializado pela
Recorrente, por meio da Nota Fiscal n.° 19537, é aquele cadastrado no
código VW0416T, enquanto o produto comercializado pela distribuidora
Master, por meio da Nota Fiscal n.° 1152285 (documento cedido pela outra
empresa), é aquele cadastrado no código VW04157;
 anexa planilha e notas fiscais às fls. 72285/72325 demonstrando os erros de
comparativos da Fiscalização;
 que, em resumo, a Fiscalização compara preços de produtos diferentes e
alega que a Recorrente vende com preço subfaturado para distribuidora;
 que há ainda exemplo pior, também nas fls. 76, que há um comparativo de
venda entre a Recorrente e a empresa Diske Escape, que vende para a
empresa Rafa Dist. Peças, o qual a Fiscalização coloca o preço de venda de
R$ 190,55 na distribuidora maior que o preço de venda da Recorrente
fabricante no valor de R$ 21,98:
;
 que ao se avaliar a Nota Fiscal n.° 52237, cedida pela distribuidora, observa-
se que se trata de duas mercadorias, uma no valor d R$ 93,87 e outra de R$
96,68 e a soma é R$ 190,55, ou seja, a Fiscalização comparou o preço de um
único produto, com a somatória de dois produtos;
 que nas fls. 245 a Fiscalização coloca a empresa Brastil na condição de
distribuidora da Recorrente quanto, na verdade, se trata e um cliente que
compra a matéria prima (aço) da Recorrente;
 que, além do mais, não há plausibilidade na comparação de preços com
distribuidores autorizados e parceiros comerciais, com altos volumes de
compra, com outros clientes por vezes esporádicos e com menores volumes
de compras;
Fl. 73637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
33
 que a tese levantada pela fiscalização de que haveria subfaturamento nas
vendas da Recorrente para suas parceiras distribuidoras não procede, eis
que partiu de uma amostragem ínfima, de apenas 2,5% do universo de
peças comercializadas, e ainda, assim, eivadas de erros, como a comparação
de produtos diferentes e até mesmo erros de soma;
 os preços de venda praticados pela Recorrente para com suas distribuidoras
são justos, reais e refletem a realidade dos preços de mercado;
 que o suposto subfaturamento teve como origem ofícios enviados pela
SEFAZ/SP – DRT Campinas, como foi citado no Termo de Verificação Fiscal, e
que o Fisco Estadual ao aprofundar suas análises afastou o subfaturamento;
 que o termo de verificação fiscal não esclarece que as apurações estaduais
reconheceram a correção da conduta da Recorrente, tanto que resultaram
no encerramento dos procedimentos sem qualquer autuação, ou na
anulação de lançamentos em sede de processo administrativo, nos casos em
que se chegou a constituir crédito tributário;
 que, depois de esclarecidos os fatos, tal fiscalização acabou resultando na
lavratura de dois autos de infração (fls. 72326/72340), em que foram
apuradas apenas infrações formais por falha na escrituração de notas fiscais
de entrada (por erro sistêmico);
 que quanto a Delegacia Regional Tributária de Taubaté – DRT-3, tem-se que
ela notificou a empresa Sul Scape de que a SEFAZ entendia que tal empresa
receberia produtos com preços subfaturados da Recorrente, entretanto, a
própria DRT, ao analisar a documentação disponibilizada, reconheceu que
inexistia subfaturamento e determinou o arquivamento da proposição de
regime especial, conforme abaixo:
;
 que o Termo de Verificação Fiscal, nos itens 1.11.1 e 1.11.2 dá notícia que a
Receita Federal já havia recebido informações de suposta prática de
Fl. 73638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
34
sonegação fiscal envolvendo a Recorrente, de órgãos da Polícia Federal de
Piracicaba, MPF de Piracicaba e o MP de Campo Grande e que, como
reconhece a própria Fiscalização, tais comunicações tem uma única origem:
uma comunicação da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso do
Sul, envolvendo a Recorrente e sua cliente Scape Triângulo. Em resumo, a
SEFAZ/MS identificou em diligência interna uma suposta prática de preços
subfaturados nas operações comerciais da Recorrente com a referida
empresa (na verdade se tratava de valores emitidos erroneamente numa
única nota fiscal, que logo em seguida foi cancelada por erro);
 que a SEFAZ/MS, sem qualquer apuração mínima e sem sequer ouvir a
Recorrente, enviou ofício ao GAECO do Ministério Público do MS para
apuração de eventual crime tributário. O GAECO/MS, por sua vez, enviou a
comunicação ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal de Piracicaba.
O MPF determinou a abertura de inquérito policial, e tanto o MPF quanto a
PF enviam os malfadados ofícios à Receita Federal mencionados pela
Fiscalização;
 que não consta dos autos, no entanto, é o resultado dessa investigação
criminal: É que, só depois de já enviados os ofícios à RFB, finalmente a
Recorrente e sua cliente foram ouvidos, e daí foi possível esclarecer tanto ao
Ministério Público quanto à Polícia Federal, que se tratava de um evidente
engano da SEFAZ/MS. E depois dos devidos esclarecimentos, o MPF
determinou o arquivamento do Inquérito Policial, que foi de fato arquivado
definitivamente pela Polícia Federal. (fls. 7235/72356); e, enfim,
 que o procedimento aberto no GAECO/MS, depois de prestados os devidos
esclarecimentos pela Recorrente, foi arquivado definitivamente (fls.
72357/72360).
Como mencionei, entendo que diante da robusta prova produzida pela Recorrente,
documentos juntados aos autos já em sede de Impugnação, de fato a análise da DRJ me pareceu
bastante superficial para o tema, pois parece que não avaliou o que foi juntado.
Listados acima os pontos trazidos pela Recorrente e da documentação acostada aos
autos, entendo que a Recorrente comprovou diversos erros de cálculos e de premissas adotados
pela Fiscalização.
E mais, de fato, a origem da Fiscalização no âmbito da Receita Federal de fato se
inaugurou com o ofício enviado pela SEFAZ que, entretanto, após aprofundar melhor as
circunstâncias e analisar as justificativas e documentos, entendeu não se tratar de
subfaturamento, sonegação, fraude, etc.
Fl. 73639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
35
Entendo e concordo que o que restou avaliado em outras apurações de outros
órgãos, de fato, não vinculam os Auditores Fiscais da RFB, tampouco os julgadores do CARF,
entretanto, diante dos documentos acostados aos autos, acedo que assiste razão a Recorrente.
Também nesse ponto do subfaturamento, repito o que me parece um tanto quanto
ilógico, a Recorrente ter que se defender de situações, supostas provas, etc, que envolvem outras
empresas, as quais sequer foram elencadas como responsáveis solidárias na autuação fiscal, como
por exemplo o comparativo dos preços em que a Disk Scape vende dois itens para um terceiro,
mas a Fiscalização considera como se fosse o preço de um único item.
Essa Nota Fiscal foi emitida por terceiro, que não está nos autos!
Mas, como esclareceu a Recorrente, devido o seu bom relacionamento com essas
empresas, foi possível obter o documento.
Também, de fato, confunde a Fiscalização os bens, compara um bem com outro e
concordo que a quantidade que se compra de itens é comum que se consiga melhores preços, o
que via de regra, é comum em qualquer mercado.
Dessa forma, acolho as alegações da Recorrente, por entende que não restou
comprovado subfaturamento em suas operações.

1.2.4. DAS INVERDADES E EQUIVOCADAS CONCLUSÕES SOBRE OS ESCRITÓRIOS
CONTÁBEIS E PROCURADORES.
No que tange a questão dos sócios, procuradores e escritórios contábeis, o acórdão
da DRJ assim decidiu:
“Não tem igualmente razão a impugnante sobre a sua argumentação de que nem
todas as empresas tinham em comum o mesmo procurador e escritório contábil
(FDS) e que, portanto, seriam equivocadas as conclusões da fiscalização sobre uma
possível centralização de controle. Vejamos.
O fato do escritório contábil FDS não ser o responsável pela escrituração de
empresas situadas em outros estados, como mencionado no TVF à fl. 43, isso não
elide o seu controle contábil-fiscal sobre estas empresas. A empresa FDS além de
controlar diretamente a contabilidade da maior parte das empresas também é
responsável pela estruturação organizacional das empresas vinculadas à Mastra,
uma vez que participa na manutenção dessa estrutura fornecendo empregados para
constarem como sócios delas.
Os autores do procedimento fiscal discorrem de maneira muito clara (às fls. 43 a 45)
sobre as pessoas físicas que são ou foram empregados da Mastra e hoje são sócios
e/ou procuradores dessas empresas “distribuidoras”, ou seja, mais de 25 pessoas
que têm direta ou indiretamente relação com a impugnante. Esta inter-relação ficou
Fl. 73640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
36
mais evidente a partir de 2018, quando as empresas “distribuidoras" começaram a
fazer parte do quadro social umas das outras.
Ademais, consta à fl 45 que o Sr. José Américo de Souza, CPF (...), empregado da
Mastra, é o único procurador outorgado por todas estas empresas vinculadas
(distribuidoras).
Dessa forma, a Mastra consegue controlar as operações destas diversas empresas,
seja com sócios infiltrados, com outorga de procurações ou mesmo com controle
contábil-fiscal feito pela FDS.”
A Recorrente, por outro lado, observa em seu Recurso Voluntário:
 que a DRJ não analisou suas alegações de defesa;
 que não há qualquer lastro probatório ou logico de que todas as empresas
citadas teriam a empresa FDS como escritório de contabilidade responsável
e que tal escritório e seu titular seriam os responsáveis pelo “esquema”,
tratando-se de um mero palpite;
 que é inverídica a informação no Termo de Verificação Fiscal de que a
empresa FDS teria respondido todas as intimações de todas as empresas
envolvidas, sendo certo, inclusive, que essa empresa sequer presta serviço
para a Recorrente;
 que o escritório de contabilidade da Recorrente é a DWM Consultoria
Empresarial, conforme contrato anexo, observando que os contadores dessa
empresa tiveram contato pessoal e por telefone por diversas vezes com a
Fiscalização;
 que em virtude dos MDF- diligência expedido a diversas empresas clientes e
parceiras, foi acionada por diversas delas que exigiam explicações sobre o
que estaria acontecendo;
 que como se apurou junto de tais clientes, algumas dessas empresas de fato
são atendidas pela empresa FDS;
 que ao contrário do que foi dito no relatório fiscal, a maioria das empresas
envolvidas nesta fiscalização são atendidas por outros escritórios de
contabilidade, que são os reais responsáveis pela sua escrituração fiscal e
contábil;
 que, a seu pedido, os clientes e demais empresas envolvidas gentilmente
informaram quem são os escritórios de contabilidade que cuidam de suas
respectivas informações e lançamentos contábeis, conforme informação
resumida no quadro de fls. 73369/73371 (quadro esse que já constava da
Fl. 73641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
37
Impugnação – das 28 empresas, 14 têm a empresa FDS como responsável
pela contabilidade);
 que às fls. 328 do Termo de Verificação Fiscal consta a informação de que
todas as respostas às intimações fiscais teriam sido conduzidas pela empresa
FDS, mas que essa informação não é verdadeira, já que as empresas
responderam as intimações por meio de seus respectivos escritórios de
contabilidade, que pode ser atestado da análise do processo e exemplos nas
fls. 73371/73372;
 que entende ser comum que algumas empresas possuem o mesmo
escritório de contabilidade, já que algumas delas possuem a mesma
composição societária;
 que os interessados em assumir a distribuição agiam quase que como
“franqueados” da Recorrente, recebendo treinamento específico para os
produtos e a possibilidade de se utilizar dos sistemas de controle financeiro
oferecidos pela PORTAL, e de operação de vendas, logística e marketing
oferecidos pela CECOR, para fins de facilitação e padronização das
operações;
 que, assim, nada mais natural que algumas das distribuidoras buscassem
também indicação de contabilidade;
 que as alegações da Fiscalização podem ter consequências graves a terceiros
que absolutamente não têm nenhuma participação na atividade operacional
da Recorrente;
 que as argumentações da Recorrente envolvendo a FDS e outras pessoas
físicas e jurídicas (como CECOR e PORTAL), no fundo refletem a clara
intenção dos fiscais de transformar uma situação corriqueira e normal de
utilização de serviços terceirizados prestados por empresas especializadas
(indicadas pelo fornecedor atuando quase que como franqueador), em uma
suposta rede de cúmplices e idealizadores de um grande esquema contrário
os cofres públicos;
 que existem narrativas absurdas, como a de que o Sr. Everaldo, diretor
comercial da Recorrente, seria “interposta pessoa” pelo simples fato de ter
procuração da Recorrente; ou então, a comprovação de que tudo se trata de
um grande ardil, como a prova de que a Sra. Maria Odete, esposa do Sr.
Angelo é sócia da empresa Maquiloc e que o Sr. Adel, que já foi empresado
da MHM, atualmente é diretor da Recorrente e sócio da Maquiloc (fls. 13 e
15, do Termo de Verificação Fiscal), sendo que a Sra. Odete faleceu em
14/11/2013 e o Sr. Adel em 17/02/2012;
Fl. 73642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
38
 que o argumento de que haveria clara confusão patrimonial entre as
empresas, porque há três carros antigos registrados em nome das empresas
patrimoniais da filha do fundador da Recorrente e que tais empresas “não
necessitariam para o desempenho de suas atividades a utilização de carros
de luxo, não restando dúvidas que são utilizados pelos efetivos sócios é
questionável pois naturalmente os carros da empresa são utilizados pelos
sócios e que não há ilícito nisso e nem confusão patrimonial;
 que a Fiscalização critica a criação das Sociedades de Propósito Específico
SPEs (Argos e Asteria) para a realização de empreendimentos imobiliários,
conforme consta de seu objeto social, que isso teria sido uma diluição de
bens;
 que, ao que consta do Termo de Verificação Fiscal, para os auditores,
nenhum desses envolvidos merece ter sua personalidade jurídica ou física
preservadas, pois todos seriam meros “satélites” ou “interpostas pessoas”
da Recorrente;
 que é absolutamente natural que uma empresa outorgue procuração a
profissionais terceirizados. As procurações muitas vezes são exigidas por
órgãos públicos e instituições financeiras, fazendo parte do dia a dia de
qualquer empresa;
 que em uma cidade do interior como Limeira, também é natural que um
contabilista atenda a várias empresas, sem que esse simples fato possa
transbordar numa “prova de gestão e controle comum”. Ademais, as
empresas que elegeram tal contabilista como seu procurador são empresas
cujos sócios residem em Limeira e conheciam tal profissional;
 que as procurações juntadas aos autos pelo Cartório de Limeira apontam
procurações outorgadas por sócios que residem em Limeira; e
 que a verdade é que a Fiscalização tentou, mas não conseguiu, achar
evidências de sua preconcebida tese de que todas as empresas seriam
controladas pelo Administrador da Recorrente.
Como visto no tópico anterior, não verifiquei prova suficiente a comprovar o
subfaturamento arguido pela Fiscalização e mantido pela DRJ, pelo que entendo que este tópico
estaria prejudicado; mas, de toda forma, também nesse ponto, não acho que ter o mesmo
contador em uma cidade pequena seja prova de gestão e controle comum entre as empresas.
Insisto também nesse ponto que as demais empresas não estão como responsáveis
solidárias da autuação fiscal, o que também não guarda coerência com as alegações fiscais.
Acolho as alegações da Recorrente.
Fl. 73643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
39

1.2.5. DA EQUIVOCADA CONCLUSÃO ACERCA DA CONTA “ADIANTAMENTO DE
CLIENTES” E OUTRAS CONTAS CONTÁBEIS.
Quanto a esse tópico, restou decidido o seguinte pela DRJ:
“Em relação à conta contábil “adiantamento de clientes” a impugnante alega que
no Livro Razão Analítico e no Livro Diário, que fazem parte da Escrituração Contábil
Digital – ECD/SPED, há o registro de todos os adiantamentos efetuados por cada
cliente, bem como de todas as compensações efetuadas.
Pois bem, segundo a fiscalização, não teria sido possível auditar a referida conta,
tendo em vista milhares de lançamentos contábeis de diversos clientes não
identificados. Segundo consta no relatório fiscal, mesmo após intimada e
reintimada, a fiscalizada não logrou êxito em detalhar os valores apostos nesta
conta. Segundo os autores do procedimento fiscal, o valor dessa conta em 2017 era
de R$ 203.538.297,28, e que, além dessa grande quantidade de lançamentos sem
qualquer possibilidade de controle por parte da Mastra, verificaram lançamentos
estranhos ao objetivo da conta.
No curso do procedimento fiscal a fiscalizada foi intimada através do TIF no 04 (fls
514/517), de 13/02/2017, a apresentar a conta corrente dos clientes que efetuaram
os adiantamentos, tendo respondido em 24/04/2017 que não dispunha dessas
informações, bem como solicitou prazo adicional de 20 dias para cumprimento da
intimação. Em 17/07/2017, foi reintimada através do TIF no 06 (fls 535/537), a
identificar e apresentar a movimentação de cada cliente. Em resposta no dia
25/07/2017 a fiscalizada não apresentou movimentação de seus clientes,
solicitando que a fiscalização providenciasse a apuração dos valores através do
cruzamento de contas. Ora, o que se percebe é que a impugnante não dispõe de
documentação hábil para comprovar os referidos adiantamentos. Ademais, como se
verifica em resposta, item 1.3 da fl. 519, a impugnante retrata que os
adiantamentos e abatimentos são controlados pelas empresas envolvidas na
operações de compra e venda.
Em análise dos documentos coligidos no processo, bem como nas respostas a
intimações, ficou evidente que a impugnante Mastra não dispõe de um controle
individualizado dos valores recebidos de seus clientes. Portanto, esta conta de
adiantamento de clientes foi utilizada sim para transferir recursos de suas unidades
distribuidoras, sem que sejam oferecidos à tributação.”
O Recurso Voluntário rebate essas arguições e já havia demonstrado e comprovado
em suas alegações de Impugnação que:
Fl. 73644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
40
 toda fonte argumentativa da Fiscalização para a tributação sobre omissão de
receitas está na conta contábil da Recorrente denominada “adiantamento
de clientes”;
 partindo da equivocada premissa da existência de controle gerencial único
das distribuidoras e de preços subfaturados, argumentos já rechaçados
acima, a Fiscalização apontou que os valores transitados na conta
“adiantamento de clientes” seriam receitas da Recorrente que retornavam
sem transitar por conta de resultado;
 que não há como concluir que as distribuidoras são “propriedade” da
Recorrente, ainda que exista relação comercial próxima;
 que foi demonstrado no lançamento de IRPJ e reflexos, bem como na defesa
inicial destes autos, que uma única conta contábil com eventuais e pontuais
erros ou deficiências não poderia jamais ensejar a gravíssima consequência
de desconsideração de toda a contabilidade e adoção do arbitramento;
 a Recorrente demonstrou que a referida conta “adiantamentos” reflete
fielmente as operações reais nela lançadas e que as conclusões da
fiscalização a respeito dela são equivocadas;
 que há um equívoco quando a fiscalização diz que tal conta
“Adiantamentos” não seria auditável, na medida em que não há
identificação nos lançamentos de cada cliente que fez os adiantamentos e
que também não foi apresentado à fiscalização um controle gerencial
auxiliar desses adiantamentos;
 que essa informação não é verdadeira, pois no Livro Razão Analítico e no
Livro Diário, que fazem parte da Escrituração Contábil Digital – ECD/SPED, há
o registro de todos os adiantamentos efetuados por cada cliente, bem como
de todas as compensações feitas para cada um desses clientes;
 que a Recorrente apresenta como exemplo o razão desta conta
“adiantamento” do mês de janeiro/17 (fls. 72361/72370 – anexo 1- razão
analítico da conta adiantamentos), no qual se demonstra existir a
identificação exata de cada cliente inclusive com razão social que realizou
operações de adiantamento com a Recorrente;
 que a Recorrente detém o controle de quanto devia a título de
adiantamento, segue anexa a planilha gerencial de controle, em que estão
representados os valores devidos a cada uma das suas distribuidoras
clientes (fls. 72371/72480);
Fl. 73645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
41
 ainda que a fiscalização tivesse alguma dificuldade em verificar o credor de
determinado adiantamento, isso não teria nenhuma relevância para a sua
classificação tributária e para o próprio trabalho da fiscalização;
 que há outro erro no lançamento fiscal. Em algumas passagens do relatório
a auditoria aponta que no período fiscalizado os valores de adiantamento
representaram mais de 203 milhões de reais. Na verdade, essa conta
adiantamentos inicia o período fiscalizado já com saldo de R$92.904.361,44
em 01/01/2013, e encerra em 31/12/2017 com saldo de R$ 198.590.026,17,
ou seja, com movimentação positiva de menos de pouco mais de 100
milhões de reais, metade do montante apontado na fiscalização. A
movimentação de saldos inicial e final da conta adiantamentos está bem
representada no balancete anexo (fls. 72481/85);
 todas as compensações realizadas ente 2013 a 2017 da conta
“adiantamentos” contra a conta de clientes. O total de compensações
perfazem o montante R$99.936.500,43 (fls. 72486/72763);
 que o relatório fiscal erra novamente ao dizer que os valores que ali
transitaram não representaram receita tributável da Recorrente. Ora,
conforme a melhor prática contábil, as compensações foram realizadas com
o faturamento, em contrapartida à conta “DEVEDORES POR DUPLICATA”;
 que, na verdade, a conta de adiantamentos representa operações de
mercadorias a faturar, que posteriormente são compensadas com valores de
duplicatas devidas por tal clientes, oriundas de vendas já tributadas na conta
de resultado “receita de vendas”;
 que concorda que existem alguns poucos erros nos lançamentos feitos a
débito da conta de adiantamentos;
 que já durante a fiscalização reconheceu que houve erros de contabilização
em tal conta, conforme resumo do livro diário com os lançamentos
corrigidos (fls. 72780/72786). Do documento anexo se verifica que no
encerramento fiscalização a conta “adiantamentos” já apresentava saldo e
movimentos contábeis corrigidos;
 que essa conta adiantamentos, após as correções e expurgos de
lançamentos equivocados, encerrou o período fiscalizado com saldo em
31/12/2017 de R$ 198.590.026,17. (fls. 72780/72786);
 que também há de se afastar a ilação da fiscalização de que o fato da
Recorrente ter apurado prejuízos sucessivos nos últimos exercícios
demonstraria a prática de preços subfaturados ou recebimento de receitas
sem tributação; e
Fl. 73646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
42
 a empresa apura sucessivos prejuízos contábeis anuais em grande parte por
conta das despesas de carregamento desse endividamento passado, mesmo
tendo a empresa apurados margens positivas na sua atividade operacional.
Às fls. 72361/72370, de fato, é possível verificar a identificação de cada cliente que
realizou o adiantamento no razão analítico da empresa, estando incorreta, portanto, as
informações da Fiscalização de que não haveria essa identificação.
Às fls. 72486/72763 a Recorrente demonstra compensações realizadas entre 2013 e
2017 da conta adiantamentos contra a conta de clientes.
Concordo, assim, com a Recorrente de que a conta de adiantamentos nada mais é
do que operações de mercadorias a faturar que, depois, são compensadas com valores de
duplicatas devidas por tais clientes, provenientes de vendas tributadas na conta de resultado
como receita de vendas.
A conta de adiantamento de clientes é uma conta contábil que reflete uma
obrigação da empresa perante o cliente e é classificada no passivo circulante do balanço
patrimonial, pois representa um compromisso futuro de entregar bens ou serviços (o cliente
realiza um pagamento, parcial ou integral, antes da conclusão da transação).
A contabilização do adiantamento de clientes, em regra, é feita da seguinte forma:
1) Recebimento do adiantamento: registrar o valor recebido na conta de banco
(ativo circulante) e no adiantamento de clientes (passivo circulante);
2) Entrega do produto ou serviço: registrar o valor correspondente na conta de
clientes (ativo circulante) e na receita de vendas (conta de resultado); e
3) Baixa do adiantamento recebido: lançar a baixa no adiantamento de clientes
(passivo circulante) e na conta de clientes (ativo circulante).
Além do mais, dado o cenário de Recuperação Judicial da Recorrente e
operação/estratégia de negócio esclarecida no item 1.2, considero justificável a existência da
conta de adiantamento, uma prática usual e rotineira na contabilidade.
Assim, entendo que a operação é regular e habitual.

1.2.7. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO REGULAR E AUSÊNCIA DE SIMULAÇÃO.
Sobre esse ponto, a DRJ consignou o seguinte:
“No caso concreto, a impugnante se auto-organizou de forma ilícita com a nítida
finalidade de reduzir sua carga tributária. Para tanto, emitia Notas Fiscais que não
retratavam operações de fato, ou seja, as “reais” operações aconteciam entre as
distribuidoras e terceiros por intermédio da impugnante. A constatação da
ocorrência de subfaturamento na venda de seus produtos para as “distribuidoras”
Fl. 73647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
43
ficou amplamente demonstrada nos autos por diversos elementos probatórios. Veja
que o principal objetivo da autuada foi burlar o sistema de tributação do IPI,
subfaturando os preços de modo a buscar a incidência somente nos preços
praticados pela indústria. Portanto, o modelo de negócio escolhido pela
impugnante, que deixa de recolher milhares de reais aos cofres da União, através de
vendas simuladas, deve ser considerado como planejamento tributário abusivo e,
portanto, combatido pela administração tributária.
Frise-se aqui que o interessado alegou que seu modelo básico de negócio com as
empresas distribuidoras é similar ao modelo de franquia, onde se oferece ao
distribuidor todo conhecimento técnico, administrativo, comercial e financeiro para
obter o resultado previamente esperado. Todavia, em que pese essa alegação, o
interessado não trouxe qualquer comprovação documental ou contratual da
aplicação desse modelo, menos ainda uma explicação plausível que justifique o
valor subfaturado dos preços de seus produtos a essas empresas “franqueadas”.”
Tal como mais bem detalhado nos tópicos anteriores, meu convencimento é de que
a Recorrente demonstrou o propósito de toda a sua operação negocial, se esforçando para
explicar e comprovar a correção de sua atividade no que se refere a cada item apontado pela
Fiscalização que, com a devida vênia, não foi esmiuçado pela DRJ.
Entendo, assim, que não restou comprovada qualquer simulação, fraude ou o que a
i. Fiscalização chamou de planejamento tributário abusivo.
Assim, não concordo com o acórdão da DRJ e, sem delongas, ante os pontos já
colocados anteriormente e a desconstituição das premissas e das alegações da Fiscalização com
base em provas apresentadas pela Recorrente, entendo que a Recorrente não operou com o
intuito de “burlar o sistema de tributação do IPI, subfaturando os preços de modo a buscar a
incidência somente nos preços praticados pela indústria”.
Não foram comprovadas as ditas operações simuladas, ante a fragilidade das
alegações e provas da Fiscalização, que pouco foram exploradas pela DRJ. De igual forma, repito
entender ilógico a Autoridade Fiscal não incluir todas as mencionadas empresas como
responsáveis solidárias na operação, o que dificulta a defesa da Recorrente.
Assim, novamente, dado o cenário de Recuperação Judicial da Recorrente e
operação/estratégia de negócio esclarecida no item 1.2, entendo que os esclarecimentos e provas
afastam a acusação de que a Recorrente teria arquitetado dito planejamento tributário abusivo
para evitar o pagamento de tributos.
Reverto, assim, o acórdão da DRJ.

Fl. 73648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
44
1.2.8. DA EQUIVOCADA FORMA DE CÁLCULO DO IPI EM COMPARATIVO AO LUCRO
ARBITRADO DOS AUTOS REFLEXOS. DA ILEGALIDADE DA BASE DE CÁLCULO ADOTADA – DA
AFRONTA Á REGRA MATRIZ DE INCIDÊNCIA DO IPI E DO VALOR MÍNIMO TRIBUTÁVEL.
Sobre a forma, a base de cálculo do IPI e o valor tributável mínimo, o acórdão da
DRJ decidiu da seguinte forma:
“Equivoca-se a impugnante quando alega que o lançamento não deve subsistir
tendo em vista que a fiscalização ao lançar o IRPJ e seus reflexos considerou a
contabilidade imprestável, já para o lançamento do IPI utilizou-a. Vejamos.
No curso de procedimento fiscal ficou comprovado que as vendas/remessas dos
produtos para suas distribuidoras de fato ocorreram, porém, em valores
subfaturados. Outro ponto que chamou a atenção é que os valores que transitaram
pela conta corrente da impugnante eram pelo menos 50 % superior à sua receita
bruta, o que, na visão da fiscalização: “essas divergências eram decorrentes de
recursos oriundos das vendas praticadas formalmente pelas empresas
distribuidoras, mas que na verdade foram efetuadas pela Mastra, a verdadeira
detentora do numerário”. Assim, para cálculo do IRPJ e seus reflexos, os valores que
transitaram pela conta de resultado não estavam condizentes com a realidade,
sendo a contabilidade corretamente desprezada para este fim. Já para o
lançamento do IPI, a contabilidade foi utilizada apenas no que se refere a efetiva
ocorrência das vendas/remessas de produtos para suas distribuidoras. No TVF está
consignado que os valores para cálculo do IPI devido foram os constantes das Notas
Fiscais de saída dessas distribuidoras e não os valores da contabilidade da Mastra.
Portanto, a fiscalização utilizou apenas a parte da contabilidade condizente com a
realidade dos fatos para efetuar o lançamento em questão, sendo que para apurar a
base de cálculo baseou-se nos demais elementos coligidos neste processo.
Engana-se, ainda, a impugnante quanto à alegação de que o cálculo do Valor
Tributável Mínimo (VTM) estaria em desacordo com os arts. 195 e 196 do RIPI/2010.
No caso concreto, ao contrário que alega a impugnante, os autores do
procedimento fiscal não o apuraram. Em nenhum momento no auto de infração ou
no TVF é citada esta referida apuração. Veja o que consta no relatório fiscal na
parte que trata do lançamento e da base de cálculo:
(...)
Em razão dos fatos acima apresentados, passamos a considerar as
operações de vendas efetuadas formalmente pelas empresas comerciais
atacadistas como sendo, e de fato são, diretamente realizadas pela Mastra,
excluindo-se as etapas intermediárias com as empresas comerciais
atacadistas. São esses valores que servirão de base de cálculo para apuração
do IPI
Fl. 73649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
45
(...)
A partir dessas considerações, passamos a apurar o valor tributável do IPI
com base nos valores das notas fiscais de vendas emitidas pelas comercias
atacadistas, que é o real valor de aquisição dos produtos vendidos pela
Mastra aos seus clientes, obtido através de consulta ao SPED NF-e,
aplicando-se a alíquota do IPI devida para cada produto.
Assim, a base de cálculo do tributo em questão se regeu pelo dispositivo do RIPI, de
2010, que segue transcrito:
Da Base de Cálculo
Valor Tributável
Art.190. Salvo disposição em contrário deste Regulamento, constitui valor
tributável:
(...)
II - dos produtos nacionais, o valor total da operação de que decorrer a saída
do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial (Lei no 4.502, de
1964, art. 14, inciso II,eLei no 7.798, de 1989, art. 15).(gn)
No caso sob análise, em que pese haver transferências de produtos entre a
impugnante e suas distribuidoras, ainda que com a emissão de notas fiscais, o
“valor total da operação” deve ser o preço dos produtos efetivamente praticado
entre as distribuidoras e terceiros. Isso se deve ao fato da autuada, através da
CECOR (departamento da Mastra, aparentando ser unidade empresarial), participar
e controlar efetivamente da comercialização desses produtos para o mercado
consumidor final. Este "modus operandi” de acrescentar uma etapa no processo de
comercialização, com vendas subfaturadas, teve a nítida finalidade de reduzir a
base de cálculo do IPI, e, portanto, recolher menos imposto. Assim, correto está o
presente lançamento no que se refere a base de cálculo utilizada.”
Por outro lado, a Recorrente ponderou o seguinte em seu Recurso Voluntário:
“Ocorre que, em se tratando de IPI, há uma norma antielisiva específica na
legislação para coibir tais distorções, vigente desde 1964 no ordenamento nacional:
trata-se do artigo 15 combinado com o artigo 42, ambos da Lei geral do IPI, a Lei
4.508/64, que instituiu o chamado Valor Mínimo Tributável, e cujos dizeres foram
replicados pelas legislações posteriores, inclusive os sucessivos regulamentos de IPI
editados ao longo das décadas seguintes.
O Valor Tributável Mínimo é a base de cálculo mínima a ser adotada pelo sujeito
passivo nas operações de venda para outro estabelecimento da mesma pessoa
Fl. 73650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
46
jurídica ou para empresas consideradas interdependentes. Vale transcrever tais
artigos, tanto o artigo 15 da Lei 4.508/64 quanto o atualmente vigente artigo 196:
(...)
Em casos tais, a fiscalização é obrigada a calcular e adotar o Valor Tributável
Mínimo, e o deve fazer através da adoção de uma das duas únicas hipóteses legais:
a) pesquisando e calculando o preço do mercado atacadista da praça do remetente
(não do destinatário!); ou
b) inexistindo o preço corrente no mercado atacadista, o custo de fabricação dos
produtos pelo remetente.
(...)
Conclui-se, assim, que mesmo que todas os demais argumentos lançados nesta
defesa não sejam acolhidos e se conclua eventualmente que haveria IPI a ser
constituído, o que se admite apenas por argumento, ainda assim o auto de infração
merece ser integralmente anulado.
(...)
A duas, porque ainda que assim não fosse, a fiscalização não adotou a base de
cálculo correta para tal tipo de autuação, qual seja, o Valor Tributável Mínimo
previsto no artigo 196 do RIPI, que deveria ser apurado pela própria fiscalização
através da pesquisa e fixação do valor médio de preços do mercado atacadista da
praça do Remetente (ou seja, Limeira), ou, na impossibilidade de se apurar tal valor,
mediante levantamento do custo de produção acrescidos das margens de lucro da
própria remetente, o que a fiscalização não fez, tornando imprestável o lançamento
tributário.”
A Recorrente argumenta, assim, que a Fiscalização desconsiderou os preços
efetivamente por ela praticados e realizou a "média ponderada" apenas com base nos valores
aplicados pelas atacadistas, o que caracteriza um claro equívoco na interpretação e aplicação da
referida norma.
Acho importante, dessa forma, trazer novamente o enquadramento do auto de
infração:
“Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/09/2014 e 31/12/2017:
Art. 4o, inciso I, e parágrafo único, do Decreto no 7.212/10 (RIPI/10);
Art. 4o, inciso II, e parágrafo único, do Decreto no 7.212/10 (RIPI/10);
Art. 4o, inciso III, e parágrafo único, do Decreto no 7.212/10 (RIPI/10);
Art. 4o, inciso IV, e parágrafo único, do Decreto no 4.544/02 (RIPI/02);
Fl. 73651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
47
Art. 4o, inciso V, e parágrafo único, do Decreto no 7.212/10 (RIPI/10);
Art. 8o do Decreto no 7.212/10 (RIPI/10);
Arts. 24, inciso II, 35, inciso II, 181, 182, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "c", 186,
§§ 2o e 3o, 189, 190, inciso II, 260, inciso IV, 262, inciso III, do Decreto no 7.212/10
(RIPI/10);
Art. 259, do Decreto no 7.212/10 (RIPI/10);
Art. 259, §2o, do Decreto no 7.212/10 (RIPI/10);”
Ora, de toda narrativa do Termo de Verificação Fiscal, entende a Fiscalização que há
interdependência da Recorrente com todas as empresas distribuidoras mencionadas em seu
relatório, assim, certo é que o lançamento fiscal deve observar o disposto nos artigos 195 e 196,
para fins de se verificar o VTM. Confira-se:
Artigo 195
“Art.195. O valor tributável não poderá ser inferior:
I - ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente quando o
produto for destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou a
estabelecimento de firma com a qual mantenha relação de interdependência (Lei no
4.502, de 1964, art. 15, inciso I,e Decreto-Lei no34, de 1966, art. 2o, alteração 5a);
II - a noventa por cento do preço de venda aos consumidores, não inferior ao
previsto no inciso I, quando o produto for remetido a outro estabelecimento da
mesma empresa, desde que o destinatário opere exclusivamente na venda a
varejo (Lei no 4.502, de 1964, art. 15, inciso II, e Lei n o 9.532, de 1997, art. 37, inciso
III );
III - ao custo de fabricação do produto, acrescido dos custos financeiros e dos de
venda, administração e publicidade, bem como do seu lucro normal e das demais
parcelas que devam ser adicionadas ao preço da operação, no caso de produtos
saídos do estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, com destino a
comerciante autônomo, ambulante ou não, para venda direta a consumidor (Lei no
4.502, de 1964, art. 15, inciso III, e Decreto-Lei n o 1.593, de 1977, art. 28 ); e (...)”
Artigo 196
“Art.196. Para efeito de aplicação do disposto nos incisos I e II do art. 195, será
considerada a média ponderada dos preços de cada produto, em vigor no mês
precedente ao da saída do estabelecimento remetente, ou, na sua falta, a
correspondente ao mês imediatamente anterior àquele.
Parágrafo único. Inexistindo o preço corrente no mercado atacadista, para aplicação
do disposto neste artigo, tomar-se-á por base de cálculo:
Fl. 73652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
48
I - no caso de produto importado, o valor que serviu de base ao Imposto de
Importação, acrescido desse tributo e demais elementos componentes do custo do
produto, inclusive a margem de lucro normal; e
II - no caso de produto nacional, o custo de fabricação, acrescido dos custos
financeiros e dos de venda, administração e publicidade, bem como do seu lucro
normal e das demais parcelas que devam ser adicionadas ao preço da operação,
ainda que os produtos hajam sido recebidos de outro estabelecimento da mesma
firma que os tenha industrializado.”
Assim, o que se tem, é que havendo mercado atacadista na praça do remetente
(Recorrente), o VTM deve ser considerado o preço corrente no mercado, que é a média
ponderada de preços das empresas atacadistas da localidade. Por outro lado, não havendo
mercado atacadista na praça do remetente (Recorrente), o VTM será o custo de produção mais
despesas mais margem de lucro normal.
E, como consta do próprio texto do artigo 195, I, do Regulamento do IPI, deve ser
observado o “preço no mercado atacadista do remetente” e não o preço praticado pelos
distribuidores.
Compulsando os autos, verifica-se que a Fiscalização não fez a análise do VTM, não
utilizou o correto enquadramento legal para fins de VTM e também não usou a determinada base
de cálculo para fins de VTM que consta do Regulamento do IPI.
Isso fica evidente do que consta do Relatório Fiscal, acatado também pela DRJ, que
decidiu que a base de cálculo do tributo se regeu pelo dispositivo do artigo 190, II, do
Regulamento do IPI, no sentido de que se deveria ter como base o valor total da operação que
decorrer a saída do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial.
O que se tem é que a Fiscalização equiparou as distribuidoras a empresas
industriais, por entender que na verdade seriam meras “filiais” da Recorrente, sendo que sequer
as colocou como responsáveis solidárias na autuação fiscal, e também não observou o que se
determina da norma antielisiva do VTM. A Fiscalização também não definiu o que para ela seria o
“conceito de praça”.
Desta forma, verifico a existência de erro no enquadramento legal e base de cálculo
na presente autuação fiscal e, consequentemente, a reconheço nulidade material do lançamento,
por se tratar de erro insanável.

1.2.9. DO DESCABIMENTO DA MULTA NA MOLIDADE AGRAVADA.
Sobre a multa qualificada, a DRJ decidiu o seguinte:
“Sobre a multa exigida, cumpre dizer que a ação ou omissão dolosa, tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
Fl. 73653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
49
fazendária, das circunstâncias materiais do fato gerador da obrigação tributária
principal, caracteriza sonegação, o que legitima duplicar o percentual básico de
75%, para 150%, para fins de imposição da multa de ofício.
Para os autores do procedimento fiscal, a empresa Mastra se valeu da relação de
interdependência com as empresas distribuidoras para praticar preços de vendas de
produtos muito aquém de suas necessidades financeiras, gerando prejuízos
consecutivos. À vista disso, entendeu que a fiscalizada adotou a prática de preços
baixos para reduzir a tributação do IPI na venda de seus produtos. Assim agindo,
incidiu na prática de sonegação.
À vista disso, deve ser mantida a multa de 150%.”
Como exaustivamente visto nos tópicos anteriores, entendo que a Recorrente não
praticou simulação, ação dolosa ou o que a fiscalização chamou de planejamento tributário
abusivo.
A Recorrente se esforçou a explicar e comprovar seu propósito negocial e rebater as
acusações da Fiscalização ponto a ponto, com respaldo de provas e apontamento de erros e
premissas equivocadas da Autoridade Fiscal.
Assim, ainda que se mantenha a autuação fiscal, a multa qualificada deve ser
afastada e, por isso, acolho as razões da Recorrente.

2. DOS RECURSOS DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS.
2.1. DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE RESPONSABILIZAR PESSOALMENTE OS
RECORRENTES – MARCO INICIAL NA DATA DO FATO IMPUTÁVEL.
Os Recorrentes sustentam que teria decorrido o prazo decadencial do direito da i.
Fiscalização responsabilizar subsidiariamente pessoas físicas supostamente envolvidas.
Aduzem que o C. STJ definiu, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que o prazo
de redirecionamento de execução fiscal para pessoa física de sócios, em casos de alegação de atos
ilícitos, tem como marco inicial a data do fato eleito como ensejador da responsabilidade.
Ocorre que o objeto de análise pelo C. STJ, quando do julgamento do REsp n.°
1.201.993, foi o prazo prescricional de redirecionamento da execução fiscal e não prazo
decadencial para o lançamento, como pretendem fazer crer os Recorrentes.
Ainda assim, entendem os Recorrentes que o entendimento do C. STJ seria de que o
prazo para a responsabilização pessoal a terceiros deveria ser contado da data fato que
supostamente ensejaria tal responsabilidade, e que, no presente caso, o modelo de negócio tido
como planejamento tributário abusivo teria sido implementado em 1999, o que permitiria a
responsabilização dos Recorrentes apenas até o ano de 2004, em razão do prazo decadencial ser
de 5 anos.
Fl. 73654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
50
Tal tese não merece prosperar.
O prazo decadencial, nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por
homologação com pagamento, ainda que parcial, começa a correr a partir da ocorrência do fato
gerador. Nos casos de dolo fraude ou simulação, o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do
ano subsequente ao fato gerador, nos termos do artigo 173, I, do CTN.
Neste contexto, o entendimento dos Recorrentes está equivocado. O prazo
decadencial não se confunde com o prazo prescricional para o redirecionamento da execução
fiscal. Enquanto houver a ocorrência de fato gerador e desde que atendidos os requisitos previstos
na legislação, é possível responsabilizar as pessoas indicadas como sujeitas passivas pela norma
tributária aplicável.
O prazo decadencial é contado da data da ocorrência do fato gerador e não da
criação de estrutura operacional, na medida em que os efeitos de possível planejamento tributário
abusivo se perdura enquanto houver ocorrência de fato gerador dentro de tal estrutura.
Rejeito, portanto, a preliminar de decadência da responsabilização de terceiros.

2.2. DA NULIDADE – PRECÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DOS AUTOS DE
INFRAÇÃO.
Esse tópico foi analisado no Recurso Voluntário da empresa Recorrente.

2.3. DA NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DOS RECORRENTES NO
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO.
Os Recorrentes alegam que o lançamento seria nulo em razão da ausência de sua
participação no procedimento de fiscalização.
Aduz que, não obstante a fiscalização da empresa ter “sido iniciada em fevereiro de
2017, em momento algum ao longo desses quase dois anos e meio de fiscalização houve qualquer
intimação formal do Recorrente com relação à fiscalização, nem mesmo a imprescindível
expedição de Mandado de Procedimento Fiscal – MPF nem MPF – Diligência como feito com as
demais empresas – tornando-os formalmente fiscalizados em com junto com a empresa Mastra”.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF, constitui-se em instrumento de controle
criado pela Administração Tributária para dar segurança e transparência à relação Fisco-
contribuinte, que objetiva assegurar ao sujeito passivo que seu nome foi selecionado segundo os
critérios objetivos e impessoais, e que o agente fiscal indicado recebeu do fisco a incumbência
para executar aquela ação fiscal.
O artigo 7o, §1°, do Decreto n.° 70.235/1972, deixa expresso que os eventos do MPF
valem para todos os fatos fiscalizados, independentemente da intimação dos demais envolvidos
nas infrações verificadas.
Fl. 73655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
51
Ora, os fatos gerados fiscalizados foram praticados pela Empresa, por isso, é contra
ela que é expedido o MPF e, por outro lado, a verificação da responsabilidade de terceiros surge
após a fiscalização, ao verificar os fatos ocorridos e por isso não haveria como ter prévia expedição
de MPF se a responsabilidade só foi constatada ao término da fiscalização, quando já
disponibilizados todos os elementos necessários para a formação da convicção da Autoridade
Fiscal.
“Nesse sentido é a jurisprudência do CARF:
NULIDADE DA IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA SEM A EMISSÃO DE
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL ESPECÍFICO.
Improcedente a alegação de que a imputação de responsabilidade solidária
demandaria a emissão de um Mandado de Procedimento Fiscal específico para esse
fim, uma vez que a apuração de atos que conduzem à responsabilidade fiscal dos
sócios só será detectada com o desenvolvimento do trabalho fiscal.”
(Acórdão n.° 2202 003.852 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária)
O voto condutor do acórdão assim concluiu sobre a nulidade suscitada:
“Improcedente, por sua vez, a alegação de que a imputação de responsabilidade
solidária demandaria a emissão de um Mandado de Procedimento Fiscal específico
para esse fim. Isso porque a apuração de atos que conduzem à responsabilidade
fiscal dos sócios só será detectada com o desenvolvimento do trabalho fiscal. Além
disso, o fato gerador é o mesmo. Dessa forma, estranho seria que a fiscalização
emitisse mandado de procedimentos fiscais distintos (um para fiscalização da
empresa e outro do sócio) antes mesmo que o trabalho fiscal fosse desenvolvido.
Isso porque, a responsabilidade tributária não é presumida.”
Por tais motivos, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

2.4. DA LICITUDE DAS OPERAÇÕES E IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS RECORRENTES.
Como visto, as pessoas físicas Ângelo, Maridel e José Alfredo foram incluídos no
polo passivo da autuação como responsáveis solidários, nos termos dos artigos 124, I e II, do
Código Tributário Nacional.
No que tange a responsabilidade tributária, o acórdão da DRJ decidiu da seguinte
forma:
“Equivoca-se o impugnante Sr. Ângelo ao alegar que a responsabilização pessoal
nos termos do artigo 135 do CTN é exclusiva, e que para sua aplicação o
contribuinte originário deveria, necessariamente, ser excluído do pólo passivo da
relação obrigacional.
Fl. 73656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
52
A responsabilização do autuado, administrador do sujeito passivo, deveu-se à sua
posição de comando na empresa, em consonância com o previsto no art. 135, III, do
CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:(gn)
(..)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.(gn)
A infração à lei cometida foi relatada em tópicos anteriores, que abordaram seus
diversos aspectos, principalmente o dolo nas operações. Assim, claro está que a
infração à lei aconteceu no presente caso, e não se vislumbra qualquer erro de
enquadramento por parte da fiscalização, pois a responsabilidade é pessoal dos
administradores.
Ademais,
essa
responsabilidade
pessoal
atribuída
aos
administradores não exclui a pessoa jurídica do polo passivo da obrigação
tributária, isso é o que consta na Súmula do CARF no 130, verbis:
A atribuição de responsabilidade a terceiros com fundamento no art. 135,
inciso III, do CTN não exclui a pessoa jurídica do pólo passivo da obrigação
tributária.
No caso do Sr. Ângelo – sócio majoritário da Mastra-, a prática de sonegação
caracteriza a infração à lei exigida pelo art. 135, III, do Código Tributário Nacional,
suficiente para responsabilizá-lo.
No caso de Maridel e José Alfredo, o art. 124, I, do Código Tributário Nacional lhe
atribui responsabilidade solidária, por haver interesse comum na situação que
constitui o fato gerador do IPI, o que ficou sobejamente evidenciado neste processo.
Vejamos:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
(...)
Por todo exposto, deve-se manter as responsabilidades tributárias imputadas aos
impugnantes.”
O artigo 135, III, do CTN estabelece as situações em que, de forma excepcional, a
separação entre o patrimônio das pessoas jurídicas e o de seus sócios pode ser desconsiderada,
permitindo a responsabilização pessoal destes por débitos tributários da empresa. Essa
Fl. 73657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
53
responsabilização ocorre nos casos em que os atos praticados envolvam: (i) abuso de poder, (ii)
infração à lei ou (iii) violação do contrato social ou estatuto.
Não obstante a DRJ mencionar o artigo 135, III, do Código Tributário Nacional para
manter a responsabilização do Sr. Ângelo, tem-se que o enquadramento legal constante das fls. 4
é a seguinte:
“Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
Art. 124, inciso II, da Lei n° 5.172/66.”
Sobre esse ponto, vale a leitura do trecho do acórdão n.° 9101-004.764:
“Para que essas pessoas sejam oneradas, deve se provar a relação que cada um teve
no que a fiscalização entendeu ser fraude, sonegação, e que participaram
ativamente para que promovesse a redução fiscal. A simples participação da
reunião não configura o interesse comum e sequer a responsabilidade.
O TVF, simplesmente descreveu como responsáveis aqueles que participaram da tal
reunião, e por consequência assinaram a ata.
Nesse sentido o paradigma.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
O vínculo societário (investidora/investida), incontroverso, entre a pessoa
jurídica apontada como responsável tributária e aquela outra tida como
contribuinte é insuficiente, por si só, para a caracterização do interesse
comum, para fins de imputação de responsabilidade tributária nos termos do
art. 124, I, do CTN. De igual modo, esse dispositivo legal não serve para a
imputação de responsabilidade tributária pela prática de atos com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, para o que seria
requerido diferente enquadramento legal, além do que a responsabilização
recairia não sobre a pessoa jurídica, mas sobre aqueles administradores que
teriam praticado tais atos. (Ac 1301-002.019).
No meu entendimento também, ainda que a capitulação legal fosse o art. 135, do
CTN, cabia ao autuante a descrição da prática dos atos considerados dolosos, o que
novamente repito, não ocorreu.
Assim, de se afastar a responsabilidade tributária.
De se ressaltar aqui também, o entendimento da maioria da turma, que me
acompanharam pelas conclusões da Conselheira Edeli Pereira Bessa, no sentido de
que o art. 124 do CTN demanda beneficio financeiro, e que a participação no
processo decisório poderia gerar responsabilização somente pelo art. 135 do CTN.”
Fl. 73658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
54
O enquadramento da autuação está incorreto, logo, não pode a sua
responsabilidade tributária ser mantida pela DRJ, com respaldo em outro normativo. Afasto a
responsabilidade do Sr. Ângelo.
Quanto a Sra. Maridel (filha do Sr. Ângelo) e o Sr. José Alfredo (genro do Sr. Ângelo),
ambos responsabilizados nos termos do artigo 124, I, do CTN, tomando como base a evolução
patrimonial dos Recorrentes.
Ocorre que no caso do artigo 124, I, do CTN, entendo que o “interesse comum na
situação que constitua fato gerador da obrigação principal” é um interesse jurídico e não
econômico, devendo ser caracterizado a ação em conjunto da prática dos atos descritos na
hipótese de incidência, o que não restou demonstrado pela i. Fiscalização.
Para que o fato gerador seja configurado, é indispensável comprovar que os sujeitos
passivos participaram de forma conjunta no fato jurídico tributário em virtude de confusão
patrimonial. No entanto, das informações constantes dos autos, a autoridade fiscal não
apresentou essa vinculação, o que inviabiliza a aplicação do disposto no artigo 124, I, do CTN.
Nos pontos abordados anteriormente, ficou evidenciado a inexistência de provas de
que os Recorrentes obtiveram benefício econômico em decorrência dos fatos geradores.
Afasto, assim, a solidariedade da Sra. Maridel e do Sr. José Alfredo.

3. DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, conheço do Recurso Voluntário da empresa autuada, rejeito a
preliminar de nulidade e, no mérito, dou provimento. Também conheço dos Recursos Voluntários
dos responsáveis solidários, rejeito as preliminares de nulidade e, no mérito, afasto a
responsabilidade dos Srs. Ângelo Lima, Maridel da Silva Lima e Souza e José Alfredo Primola de
Souza.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Renan Gomes Rego, redator designado
Em que pese as muito bem lançadas razões de decidir da eminente Relatora, ouso a
discordar sobre suas conclusões acerca da inexistência de fraude na operação do Recorrente e
sobre o erro na apuração na base de cálculo e capitulação legal do auto de infração.
Da comprovação de fraude. Da simulação
Fl. 73659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
55
Inicialmente, é importante registrar que a auditoria fiscal na referida pessoa jurídica
teve como escopo a correta apuração dos créditos tributários referentes aos diversos tributos
federais (a saber: IRPJ, CSSL, PIS, COFINS e IPI), e não necessariamente a verificar a ocorrência de
subfaturamento e/ou interdependência entre os estabelecimentos.
Nessa perspectiva, a autoridade fiscal trouxe fatos consistentes que confirmam que
a Recorrente não apurava, não declarava e nem recolhia o quantum realmente devido de IPI,
consignando o lançamento de ofício neste processo.
Vamos aos fatos constatados.
O primeiro fato é a vinculação informal da Recorrente (industrial) com empresas
distribuidoras, pelos mais variados mecanismos e de forma dissimulada: sócio administrador com
procuração para administrar e gerenciar as distribuidoras, quadro societário comum entre as
pessoas jurídicas, mesmo escritório de contabilidade, setores administrativos compartilhados,
estabelecimentos situados no mesmo endereço etc. Em alguns casos, a autoridade fiscal evidencia
que algumas distribuidoras estão em nome de empregados e/ou ex-empregados da Recorrente,
que passavam a ser sócios ou procuradores umas das outras.
Nesse ponto, registra-se que as provas da vinculação (informal e dissimulada) entre
a industrial e as distribuidoras estão consignadas em um extenso Termo de Verificação Fiscal,
detalhando distribuidora por distribuidora, mas a síntese pode ser conhecida às folhas 10 a 20.
Outro fato relevante (e bem demonstrado nos autos) é que a Recorrente declarava
consecutivos prejuízos fiscais de valores altamente significativos: Até 31/12/2009, já acumulava
um prejuízo fiscal de R$ 117.266.418,89, culminando em 2017 com R$ 348.804.702,50, narra o
Fisco.
De início, levanta a suspeita de qualquer autoridade fiscal como uma empresa
sobrevive (ou permanece em atividade) há mais 10 anos com sucessivos déficits, que
acumuladamente registram o valor de quase 400 milhões de reais.
Em que pese esse inusitado fato, a autoridade fiscal conseguiu certificar
inconsistências graves nas declarações da Recorrente ao ponto de demonstrar que a
movimentação financeira da empresa corresponde ao dobro ou ao triplo da receita bruta
declarada ao Fisco. Ou seja, os valores creditados em conta bancária, decorrentes de transações
comerciais, são superiores àqueles efetivamente declarados pela Recorrente como receita bruta.
Pergunto, considerando esses valores informados pelos bancos em DIMOF na
movimentação financeira, mas não declarados como receita bruta pela Recorrente, haveria
prejuízo fiscal de quase 400 milhões durante mais de 10 anos? A Recorrente registra/declara todas
as vendas efetuadas pelo valor (preço) que recebe em sua conta corrente?
Ora, a autoridade fiscal também conseguiu provar que a Recorrente, mesmo com
prejuízo fiscal, distribuiu dividendos em valores significativos, particularmente para seu sócio
majoritário, transversalmente por meio das tais distribuidoras:
Fl. 73660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
56
Os lucros acumulados até 2011, R$14.574.280,40, só começaram a ser distribuídos com o
ingresso na sociedade, do sr. José Alfredo, que a partir de então, passa a fazer retiradas
vultosas:
R$826.430,87,
R$1.105.324,18,
R$5.200.857,47,
R$4.659.692,55,
R$3.832.876,01, R$ 11.938.044,43, respectivamente aos anos de 2011 a 2016.
Ainda mais, a escrita contábil da Recorrente é praticamente imprestável para fins
tributários, fora as diversas intimações fiscais sem resposta do contribuinte.
A autoridade fiscal, mister destacar, considerou imprestável a contabilidade para
lançamento do IRPJ e seus reflexos (processo administrativo no 10865.720859/2019-31), assim
como, para a apuração do IPI.
Nesse aspecto, é grave o registro contábil das vendas dos produtos às
distribuidoras: As notas fiscais de venda da industrial para cada distribuidora tratam de preços
irreais no mercado e acessórios para veículos automotores, enquanto se constata que a conta
Adiantamento de Clientes era usada pela Recorrente para receber os valores reais e decorrentes
de suas transações comerciais sem transitar por alguma conta de receita de vendas. A conclusão
dessa especial apuração pode ser lida às folhas 21 a 42, apesar de haver um minucioso
detalhamento com cada distribuidora.
Outra prova irrefutável, no meu entender, é o subfaturamento praticado pela
Recorrente, conforme folhas 44 a 51. Percebe-se diferença considerável de preço entre as notas
fiscais de vendas emitidas pela Recorrente para as empresas distribuidoras (vinculadas) e destas
para o mercado consumidor.
Em outras palavras, ela produz e distribui para as distribuidoras a preços
subfaturados, quando depois revende a preços normais de mercado, que podem chegar a mais de
1000% em relação ao preço que essas unidades pagam à Mastra.
Com efeito, no tocante ao IPI, a base de cálculo dos produtos vendidos às
distribuidoras é bem menor (e propositalmente) que o valor real da operação.
Resta evidente que a receita de suas vendas retorna ao patrimônio da Recorrente
através da conta adiantamento a clientes, mas como dito, sem transitar pela conta de receita de
venda, sem a devida contrapartida na conta estoques e na conta custo de mercadorias vendidas.
É inegável, que nessas condições, o lucro está sendo direcionado (e pior,
dissimulado) para as distribuidoras (tributadas pelo lucro presumido, como alertado pelo Fisco),
deixando a Mastra com o prejuízo por sucessivos anos. O que agora nos remete ao verdadeiro
sentido de ter sucessivos déficits ao longo de mais de 10 anos de atividade e ainda continuar
operando na produção e comercialização de peças e acessórios de veículos automotores.
Mais uma vez registro que a autoridade fiscal teve a maturidade para demonstrar o
subfaturamento em cada uma das distribuidoras, em um trabalho extremamente exaustivo.
A meu ver, os fatos apontam para a simulação dos preços, isto é, para a redução
artificial dos preços praticados entre a Recorrente e as distribuidoras informalmente vinculadas e
Fl. 73661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
57
sem autonomia gerencial, que, por consequência, afeta a base de cálculo do IPI (o valor total da
operação de que decorrer a saída do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial) e a
receita bruta da Recorrente.
Outros fatos que julgo comprovados pelo Fisco:
- Departamento comercial e administrativo de distribuidoras centralizado
na Recorrente, que controlava efetivamente toda a comercialização do
grupo para o mercado consumidor;
- distribuidoras com quadros de funcionários reduzidos, evidenciando não
possuem estrutura operacional condizente com a magnitude do
faturamento a elas atribuído;
- distribuidoras com capital social ínfimo e totalmente desproporcional aos
resultados auferidos, havendo casos em que a receita bruta é superior a
mil vezes o valor investido;
- confusão patrimonial entre a industrial e algumas de suas distribuidoras;
- distribuição de lucros para os sócios da Recorrente através das
distribuidoras;
- Na agência 151 do Bradesco, em Limeira/SP, são mantidas, sem exceção,
todas as contas bancárias das distribuidoras, mesma cidade da Recorrente.
Trata-se, em verdade, de arranjo de empresas que visa não a prolatada eficiência
econômico-financeira, mas, sobretudo, economia tributária, que no presente caso resultou de
prática de atos considerados fraudulentos, por meio de simulação e subfaturamento.
Resta certo de que o negócio só é extremamente lucrativo para as distribuidoras (e
extremamente deficitário para a Recorrente), pois existe uma falsa redução no valor da operação
de compra das distribuidoras, com sensível manipulação da receita bruta na venda da indústria e
na revenda pela distribuidora, ou seja, redução expressiva na primeira e aumento vertiginoso na
segunda, cuja explicação reside no planejamento abusivo, simulado, fraudulento e no
subfaturamento de preços para reduzir ilicitamente a base de cálculo do IPI.
Configura-se, portanto, que a base de cálculo do IPI foi erodida, com deslocamento
de base tributável para entidades (distribuidoras) que se encontrem em situação mais favorável
do ponto de vista tributário, já que não são contribuintes do IPI.
E disso, ao contrário do que diz a Recorrente, a Fiscalização fez prova.
E digo mais, a Recorrente não coligiu nenhuma demonstração ou comprovação da
redução de despesas ou custos capazes de explicar o preço subfaturado; não explica qualquer
justificativa plausível para a baixa receita bruta declarada e os sucessivos prejuízos a cada ano
calendário, mesmo tendo recebido valores exorbitantes na sua conta bancária, mesmo
Fl. 73662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
58
escriturando valores exorbitantes na conta adiantamento de clientes ou mesmo com valores
expressivos de distribuição de lucros/dividendos.
A Recorrente alega que o fisco estadual (SEFAZ/SP) teria concluído inexistir
subfaturamento em seus preços praticados com a distribuidora. Todavia, o Procurador da Fazenda
Nacional destaca que a empresa foi autuada apenas por infrações formais, decorrentes da falha na
escrituração. Afirma que: não há nenhuma afirmação do fisco estadual de que os preços seriam
compatíveis com as práticas de mercado.
Quanto a essa questão, oportuno o destaque do Procurador:
Além disso, importante lembrar que a quebra de cadeia do ICMS, caso ocorresse, não
ocorreria em eventual subfaturamento com base em atacadistas de fachada, pois essas
atacadistas também são contribuintes do tributo estadual. O ICMS é um tributo sobre
consumo que incide até a ponta da cadeia de revenda, até chegar ao consumidor final.
Difere, nesse ponto, do IPI, que cessa no estabelecimento industrial e seus equiparados. O
esquema de subfaturamento, em um tributo não cumulativo, na forma do esquema feito
pela MASTRA, seria relevante para o IPI e não para o ICMS.
Noutra direção, a Polícia Federal reportou à RFB, no Ofício No 0727/2016 - IPL
0214/2016-4 DPF/PCA/SP, a informação de fortes indícios de que a empresa Mastra Indústria e
Comércio Ltda, por meio de sua filial de CNPJ 51.476.109/0009-98, estava fazendo uso de
esquema de sonegação fiscal, tendo aberto a empresa Scape Triângulo Distribuidora de Autopeças
Ltda, inscrita no CNPJ sob no 03.267.775/0007-01, no município de Aparecida do Taboado/MS.
Senão, vejamos o relato da autoridade fiscal:
1.11. INFORMAÇÕES DO FISCO DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Mastra também foi alvo de investigação de outros órgãos externos à Receita Federal, a
saber:
1.11.1. OFICIO No 0727/2016 - IPL 0214/2016-4 DPF/PCA/SP
Chegou a esta Delegacia um Ofício oriundo do Departamento de Polícia Federal de
Piracicaba, indagando se são do conhecimento deste Órgão os fatos constantes na
Informação datada de 11/06/2015, da Coordenadoria de Inteligência Fiscal da Secretaria
da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul e se existe ação fiscal em andamento, ou já
concluída, em face das empresas citadas no documento.
Na aludida Informação, é relatado que há fortes indícios de que a empresa Mastra
Indústria e Comércio Ltda, por meio de sua filial de CNPJ 51.476.109/0009-98, esteja
fazendo uso de esquema de sonegação fiscal, tendo aberto a empresa Scape Triângulo
Distribuidora de Autopeças Ltda, inscrita no CNPJ sob no 03.267.775/0007-01, no
município de Aparecida do Taboado/MS.
A fraude ocorreria mediante envio de mercadorias da Mastra para a Scape por meio de
notas fiscais subfaturadas, relativas a mercadorias sujeitas ao recolhimento do ICMS por
substituição tributária, regime que dispensa os recolhimentos complementares nas
operações subsequentes promovidas pela SCAPE.
Fl. 73663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
59
Acrescentou-se que nos primeiros meses da fraude foram utilizadas outras duas empresas,
de CNPJ no 07.287.165/0006-40 e no 07.107.001/0006-93, que atualmente pertencem à
Eximparts Administração de Bens e Participações Eireli e à Via Global Transporte
Rodoviário Eireli, respectivamente.
Acompanhando o Ofício, veio também o Relatório de Informação no
094/SOI/GAECO/2015, de 10/08/2015, do Gaeco de Campo Grande-MS, versando sobre
a localização geográfica das contribuintes envolvidas e a composição de seus quadros
societários, entre outros dados.
1.11.2. NOTÍCIA DE FATO No 1.21.002.000055/2016-90
Esses documentos chegaram ao conhecimento da Procuradoria da República em
Piracicaba, dando origem à Notícia de Fato no 1.21.002.000055/2016-90, cujo relatório
inicial cita as evidências de que os responsáveis pela Mastra fundaram a empresa Scape
Triângulo com o intuito de fraudar o Fisco.
De acordo com o Ministério Público Federal, denota-se que a Mastra fatura para a Scape
mercadorias sujeitas ao recolhimento de ICMS por substituição tributária, mediante a
emissão de notas fiscais subfaturadas. Assim, não haveria operação comercial de fato,
mas apenas documental, já que as peças estariam sendo entregues diretamente da
Mastra para os clientes da Scape, e esta figuraria como empresa de "fachada/laranja".
Diante da possível caracterização de crime contra a ordem tributária, com prováveis
reflexos no Imposto de Renda em virtude da emissão de notas fiscais com valores
subfaturados, a Procuradoria da República de Piracicaba requisitou a instauração de
inquérito policial e que fosse expedido Ofício a esta Delegacia para a obtenção das
informações inicialmente mencionadas.
Em resposta a esse Ofício, a Polícia Federal foi cientificada de que os fatos relatados pela
Coordenadoria de Inteligência Fiscal da Secretaria da Fazenda de Mato Grosso do Sul são
similares aos que constam em uma comunicação anterior, oriunda da Secretaria da
Fazenda de São Paulo, Delegacia Regional Tributária de Campinas, em que também são
descritos indícios de irregularidades praticados pela Mastra.
1.11.3. OFÍCIO DRT/5 No 0310/2016, DE 12 DE ABRIL DE 2016 (FAZENDA ES-TADUAL
A Delegacia Regional Tributária de Campinas informou que, quando da realização de
trabalhos fiscais em uma outra contribuinte, a Sul Scape Comércio e Distribuidora de
Autopeças Eireli, CNPJ 13.962.891/0003-70, foi verificado que a Mastra não havia
entregue sua escrituração contábil digital - ECD.
Nessa oportunidade, a DRT Campinas encaminhou uma cópia da Informação n° 50/15/NF-
2-Equipe 2.4/RNS, na qual são narrados os resultados de auditoria contábil e fiscal na filial
da empresa Sul Scape, estabelecida em São José dos Campos-SP, com matriz no Estado do
Rio Grande do Sul.
Foram também apurados indícios de subfaturamento, constando que a Sul Scape é parte
relacionada com a empresa Mastra, sua única fornecedora desde 07/2012, concluindo-se
que a Sul Scape recebe produtos com preços subfaturados.
1.11.4. INDICIOS DE PASSIVO FICTÍCIO DETECTADOS PELO FISCO ESTADUAL
Para que o fabricante consiga vender a preços subfaturados, inferiu-se que é necessária
alguma espécie de fluxo financeiro do comprador para o vendedor como ressarcimento,
Fl. 73664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
60
tendo sido apurado que o fluxo financeiro de saídas escriturado pela Sul Scape, a título de
“Adiantamento a Fornecedores” para a empresa Mastra representou R$5.336.747,56. Em
31/12/2012, foi realizado um lançamento contábil em conta transitória de controle das
compras efetuadas, levando à conta de Adiantamento a Fornecedores (Mastra) o valor
acima citado.
Afirmou-se que o direito escriturado contabilmente na Sul Scape (ativo) deve corresponder
a uma obrigação escritural registrada na Mastra (passivo). Como se suspeita que não haja,
de fato, obrigação de uma a outra empresa, mas sim um mero fluxo financeiro de
compensação pelo subfaturamento supracitado, sugeriu-se que se tentasse comprovar a
existência de passivo fictício na Mastra, demonstrando que não há contratos de
fornecimento futuro ou documentos assemelhados, nem tampouco entregas de produtos
como liquidação dessas obrigações.
Nota-se, portanto, que este trabalho feito pela RFB só confirmou as suspeitas ou
reafirmou as apurações realizadas por outros órgãos públicos.
Assim, diante do que foi exposto, não há como não dar razão à Fiscalização, e
tampouco a decisão recorrida, que, neste ponto, não merecem reparos.
Da apuração da base de cálculo. Da capitulação legal
Comprovando-se que o modus operandi era acrescentar uma etapa no processo de
comercialização, com vendas subfaturadas, para reduzir a base de cálculo do IPI, a autoridade
fiscal apurou o valor tributável desconsiderando a venda simulada para as distribuidoras e
tomando como base de cálculo o valor real da operação, isto é, o valor da nota fiscal de venda
emitida pelas comerciais atacadistas, que representam o valor real da operação da Recorrente.
Noutra direção, a Recorrente defende que o cálculo está incorreto, pois deveria ter
sido aplicado o Valor Tributável Mínimo (VTM), nos termos dos arts. 195 e 196 do RIPI/2010.
Não assiste razão à Recorrente.
Primeiro, porque, em que pese haver transferências de produtos entre a industrial
e as distribuidoras, ainda que com a emissão de notas fiscais, o valor real da operação deve ser o
preço dos produtos efetivamente praticado entre a distribuidor e mercado consumidor.
Em verdade, a autoridade fiscal, no meu entender, aplicou o parágrafo único do
artigo 116, para desconsiderar atos ou fatos jurídicos dissimulados (venda da industrial para a
distribuidora com preço manifestadamente subfaturado), e considerou o valor real da operação,
conforme estipula o art. 197 do RIPI, in verbis:
CTN:
Art. 116.
[...]
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. “
Fl. 73665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
61

RIPI:
Arbitramento do valor tributável e tributação simplificada na importação
Art. 197. Ressalvada a avaliação contraditória, decorrente de perícia, o Fisco poderá
arbitrar o valor tributável ou qualquer dos seus elementos, quando forem omissos ou
não merecerem fé os documentos expedidos pelas partes ou, tratando-se de operação a
título gratuito, quando inexistir ou for de difícil apuração o valor previsto no art. 192
§ 1o Salvo se for apurado o valor real da operação, nos casos em que este deva ser
considerado, o arbitramento tomará por base, sempre que possível, o preço médio do
produto no mercado do domicílio do contribuinte, ou, na sua falta, nos principais mercados
nacionais, no trimestre civil mais próximo ao da ocorrência do fato gerador.
Isto é, a base de cálculo do IPI na apuração em questão foi o valor real da operação,
a saber: o valor das notas fiscais de vendas emitidas pelas comerciais atacadistas, que é o real
valor de aquisição dos produtos vendidos pela Mastra aos seus clientes, obtido através de consulta
ao SPED NF-e, aplicando-se a alíquota do IPI devida para cada produto.
Nota-se ainda que o valor real da operação arbitrado pelo Fisco não é abusivo e vai
ao encontro do valor tributável para produtos nacionais estipulado pelo art. 190, inciso II, do RIPI:
Da Base de Cálculo
Valor Tributável
Art.190. Salvo disposição em contrário deste Regulamento, constitui valor tributável:
(...)
II - dos produtos nacionais, o valor total da operação de que decorrer a saída do
estabelecimento industrial ou equiparado a industrial (Lei no 4.502, de 1964, art. 14, inciso
II, e Lei no 7.798, de 1989, art. 15)
Até porque, comprovou-se que era a Recorrente (industrial), através de um
departamento centralizado (principalmente, a CECOR), que efetivamente controlava e
comercializava os produtos industrializados das distribuidoras.
Segundo, conforme amplamente demonstrado e comprovado, as notas fiscais da
Recorrente para as distribuidoras não merecem credibilidade, pois que não refletem a realidade
dos fatos. A Fiscalização teve acesso ao valor real das operações de saída de mercadorias do
estabelecimento da Recorrente, sendo que o valor real é o constante nas notas fiscais de venda da
distribuidora para o cliente.
E como não merecem fé, a autoridade fiscal decidiu arbitrar o valor tributável
através das únicas informações que facilitariam a apuração do valor real da operação, qual seja: o
valor das notas fiscais de vendas emitidas pelas comerciais atacadistas.
Percebe-se, como descrito parágrafo primeiro do art. 197, que o valor arbitrado
deve ter como meta inicial o valor real da operação. E no caso em questão, constatou-se que o
valor real era justamento o valor praticado pelas distribuidoras.
Fl. 73666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.083 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723628/2019-89
62
Terceiro, o caso em questão não trata de produto destinado a outro
estabelecimento do próprio remetente ou a estabelecimento de firma com a qual mantenha
relação de interdependência, nos termos do inciso I do art. 195 do RIPI.
As distribuidoras não são estabelecimentos formalmente constituídos da
Recorrente, mas, na verdade, empresas de fachada voltadas à sonegação com interdependência
informal e dissimulada, o que impediria a utilização do VTM.
Assim, correto está o presente lançamento no que se refere a base de cálculo
utilizada.
Da conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário da pessoa
jurídica MASTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, mantendo-se o lançamento fiscal.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 73667
DF CARF MF
Original